Tribunal: CARF
Processo: 13054.720692/2014-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13054.720692/2014-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.018 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2024
Recorrente
CLEITON LUÍS CHARUTTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. PAGAMENTO SEM
CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. IRRF PREVISTO
NO ARTIGO 61, DA LEI No 8.981/1995.
O IRRF previsto no artigo 61 da Lei no 8.981/1995, cuja redação foi replicada
no artigo 674 do Decreto no 3.000/1999, apresenta três hipóteses de incidência
distintas, quais sejam, (i) efetuar pagamento a beneficiários não identificados,
(ii) efetuar pagamento a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados
ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa sendo que a
licitude ou ilicitude da causa do pagamento é irrelevante e (iii) pagamento de
remuneração indireta, sem o cumprimento dos requisitos elencados no
parágrafo primeiro do artigo 74 da Lei no 8.383, de 1991.
Nas hipóteses em que a prática de uma dessas condutas restar identificada, o
lançamento que constitui, de ofício, o IRRF em face da entidade que realizar os
pagamentos identificados pela Fiscalização deve ser considerado válido.
Sujeita-se à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de
35%, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não
identificado ou quando não for comprovada a sua causa ou a operação a que se
refere.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PESSOAL. ART. 135, III, DO CTN.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOAS. CABIMENTO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão da prática de atos
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos
termos do art. 135, III, do CTN, quando demonstrado, a partir do conjunto de
elementos fáticos convergentes, que os responsabilizados ostentavam a
condição de administradores de fato da autuada, bem como que houve
interposição fraudulenta de pessoa em seu quadro societário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, apenas, para determinar a exclusão da exigência do IRRF sobre os
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13054.720692/2014-36
Fl. 1195
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.018 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13054.720692/2014-36

pagamentos realizados ao Sr. Sílvio Santos Silveira de Oliveira, vencido o conselheiro Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega (relator), que votou por dar provimento parcial ao recurso em
maior extensão, para determinar, também, a exclusão da exigência do IRRF sobre o primeiro
pagamento realizado ao Sr. Cláudio Souza Alves, no montante de R$ 60.503,25. Designado o
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, para redigir o voto vencedor quanto à matéria em
relação à qual o relator foi vencido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Miriam Costa Faccin (suplente convocado(a)) e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se, na origem, de Autos de Infração por meio dos quais foram constituídos
créditos tributários (i) de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (fls. 965/970) e (ii) de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (fls. 971/975), relativamente ao período
compreendido entre junho de 2011 e dezembro de 2012, cujas exigências abarcam a cobrança
dos tributos (principal), a incidência dos juros de mora e aplicação de multa de ofício de 75%, e,
também, (iii) de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF decorrente de pagamentos sem causa,
cujas exigências abarcam, além da cobrança do imposto (principal), a incidência dos juros de
mora e aplicação de multa de ofício de 150% (fls. 976/982).
A Autoridade fiscal entendeu por realizar os respectivos lançamentos em
decorrência da apuração das seguintes infrações à legislação tributária:
“0001 RECEITA DA ATIVIDADE ESCRITURADA E NÃO DECLARADA
RECEITA BRUTA NA VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA
Receita bruta na venda de produtos de fabricação própria/serviços de industrialização
por encomenda/mercadorias escriturada e não declarada, conforme descrito e
quantificado no Relatório da Ação Fiscal em anexo, que é parte integrante e inseparável
do presente Auto de Infração.
Fato Gerador Valor Apurado (R$) Multa (%)
31/12/2011

2.776.857,49

75,00
0001 PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA OU DE
OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA
Fl. 1196
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.018 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13054.720692/2014-36

Valor do Imposto de Renda na Fonte, incidente sobre pagamento(s) sem causa ou de
operação(ões) não comprovada(s), conforme descrito e quantificado no Relatório da
Ação Fiscal que é parte integante e inseparável do presente Auto de Infração:
[...].”
Conforme se verifica do Relatório da Ação Fiscal de fls. 986/1.025, o
procedimento fiscalizatório foi inaugurado através do Mandado de Procedimento Fiscal no
10.1.07.00- 2013-00463-8 perante a ACCEER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉS LTDA.
(“ACCEER”), o qual, a rigor, referir-se-ia, apenas, à apuração do IRPJ e CSLL correspondente
ao período de junho de 2011 e dezembro de 2012, bem como à apuração da COFINS e do
PIS/Pasep não cumulativos, relativamente ao 2o semestre de 2011. Posteriormente, o IRRF
relativo aos pagamentos sem causa efetuados em 2011 e 2012 também foi incluído no bojo do
procedimento fiscal.
Segundo a Autoridade fiscal, a contribuinte ACCEER fez a opção pela tributação
no regime do lucro presumido em relação ao 4o trimestre de 2011, tendo declarado, em DCTF,
valores a pagar de PIS/Pasep e COFINS, sendo que, por outro lado, acabou não declarando os
valores a título de IRPJ e CSLL. A despeito da Fiscalização ter acatado os esclarecimentos
apresentados pela contribuinte no sentido de que a parcela do “ICMS Substituição Tributária”
não havia sido deduzida da receita com vendas e que, portanto, tratando-se de antecipação do
tributo, o respectivo montante havia sido contabilizado na conta patrimonial do ativo “1373
ICMS ST”, o fato é que, no final, ainda que a contribuinte tivesse realizado referidos ajustes, o
IRPJ e CSLL relativamente ao 4o trimestre de 2011 são devidos, já que não foram objeto de
declaração em DCTF, pagamento ou compensação.
A Autoridade constatou, ainda, que a fiscalizada exerceu suas atividades
operacionais em autêntica situação de confusão patrimonial com a empresa RC que a antecedeu
na utilização do mesmo parque fabril, cujas atividades foram encerradas em 30/09/2011. Os
pagamentos de dispêndios da RC ou de dispêndios da própria ACCEER que, no caso, eram
atribuídos à RC, eram realizados pela ACCERR de forma recorrente. Tais situações, no entanto,
não foram consideradas como pagamentos sem causa, haja vista que estavam perfeitamente
vinculadas às atividades operacionais das duas empresas que, a rigor, viviam um momento de
confusão patrimonial.
Todavia, em alguns casos, as reais motivações dos pagamentos não foram
identificadas, sendo que, ainda que, às vezes, os históricos indicassem que tais pagamentos
referir-se-iam às atividades das empresas que viviam em confusão patrimonial, demonstrou-se
que não correspondiam à realidade.
Além disso, a Fiscalização relatou que grande parte dos pagamentos foram
efetuados pelo sócio CLEITON LUÍS CHARUTTI que, no caso, passava a ser credor da
empresa, porquanto o lançamento a crédito era efetuado na conta patrimonial ativa “1405 –
Cleiton Charuti” (fls. 373/382), enquanto que a contrapartida correspondia ao débito em conta de
despesa em que, a propósito, a despesa era atribuída à própria ACCEER ou na conta patrimonial
ativa “Imobilizado RC - 1347” (fls. 424/428 e 430/433), quando a despesa era atribuída à RC
que, a rigor, tratava-se de empresa com a qual a fiscalizada funcionava em situação de confusão
patrimonial, o que, no final, acabou constituindo, em tese, um crédito da fiscalizada contra a RC
que, evidentemente, nunca foi cobrado e que a própria empresa reconheceu que, virtualmente,
não era possível cobrá-lo, de acordo com a resposta que apresentou ao TIF 04 (fls. 494/496).
Fl. 1197
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.018 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13054.720692/2014-36

A Autoridade fiscal acabou analisando, por amostragem, as operações
contabilizadas pela contribuinte e, no final, detectou as seguintes irregularidades tributárias:
2. Irregularidades Tributárias
2.1 Irregularidades em Relação ao IRPJ e à CSLL
[...]
A Fiscalização acatou o esclarecimento apresentado pelo contribuinte, entretanto, ainda
com o referido ajuste, são devidos IRPJ e CSLL, relativamente ao 4o Trimestre de 2011,
que não foram objeto de declaração em DCTF, pagamento ou compensação.
Posteriormente, o contribuinte argumentou que os serviços prestados indicados em sua
contabilidade tratava-se de industrialização por encomenda que, consoante
entendimento do ADI RFB no 26/08, ensejam a aplicação dos coeficientes de presunção
de 8% e 12% para IRPJ e CSLL, respectivamente.
Nas Tabelas a seguir, demonstramos a Base de Cálculo do IRPJ e da CSLL, já com os
ajustes propostos pelo contribuinte (balancetes às fls. 81 a 107):

2.2 Irregularidades em relação ao IRRF
Como será detalhado adiante, a fiscalizada exerceu suas atividades operacionais em
autêntica situação de confusão patrimonial com a empresa RC que a antecedeu na
utilização do mesmo parque fabril, tendo encerrado as atividades em 30/09/2011. Os
pagamentos pela Acceer de dispêndios da RC ou de dispêndios da própria Acceer
atribuídos à RC foram frequentes. Tais situações, no entanto, não foram consideradas
como pagamentos sem causa, haja vista que estavam perfeitamente vinculadas às
atividades operacionais das duas empresas que viviam um momento de confusão
patrimonial.
Todavia, em alguns casos, não foram identificadas as reais motivações dos pagamentos.
Mesmo que, às vezes, os históricos indicavam serem relacionados às atividades das
empresas que viviam em confusão patrimonial, nossas averiguações demonstraram que
não correspondiam à realidade.
Adicionalmente, grande parte dos pagamentos em tela tiveram em comum o fato de
serem efetuados pelo sócio Cleiton Charutti que assim passava a ser credor da empresa
(o lançamento a crédito era efetuado na conta patrimonial ativa “1405 – Cleiton Charuti
– fls. 373 a 382). Já a contrapartida correspondia ao débito em conta de despesa (quando
a despesa era atribuída à própria Acceer) ou na conta patrimonial ativa ““Imobilizado
RC - 1347” – fls. 424 a 428 e 430-433 (quando a despesa era atribuída à RC - empresa
com quem a fiscalizada funcionava em confusão patrimonial), constituindo – em tese –
um crédito da fiscalizada contra a RC (que, evidentemente, nunca foi cobrado e que a
Fl. 1198
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.018 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13054.720692/2014-36

própria empresa reconhece ser virtualmente impossível cobrar – vide resposta TIF 04 às
fls. 494 a 496).
Nesses casos, os pagamentos foram considerados sem causa e ensejaram o tratamento
tributário previsto na legislação, conforme detalhamos nos próximos subitens.
2.2.1 Pagamentos a Cláudio Souza Alves
Pagamento 1:
O contribuinte efetuou o lançamento a débito de conta patrimonial ativa “Imobilizado
RC – 1347” e a credito da conta patrimonial passiva “1405 — Charutti” do pagamento
de R$ 60.503,25 em 10/01/12, com o histórico “PGTO REF. GUIA GPS 2011
CLÁUDIO SOUZA ALVES – CLEITON”.
A única comprovação do dispêndio foi um recibo em nome de Cláudio Souza Alves
(fls. 133 a 135), como sócio da RC Papéis. No texto do recibo está indicado que os
recursos seriam utilizados para pagar a GPS (Guia da Previdência Social) novembro,
dezembro e 13°. Como será referido nos próximos itens deste Relatório, a RC encerrou
suas atividades em setembro de 2011 e a Acceer já estava produzindo a partir de
outubro de 2011. Em consulta aos sistemas internos da RFB, não identificamos
quaisquer recolhimentos de GPS da RC Papéis posteriores a agosto de 2011.
Na ausência de comprovação de contraprestação, classificamos o referido pagamento
como sem causa.
Pagamento 2:
O contribuinte efetuou o lançamento a débito de conta patrimonial ativa “Imobilizado
RC -1347” e a credito da conta patrimonial passiva “1405 — Charutti” do pagamento de
R$ 168.840,00 em 10/01/12, com o histórico “PGTO REF. IMPOSTOS FEDERAIS
2011 CLÁUDIO SOUZA ALVES –CLEITON”.
A única comprovação do dispêndio foi um recibo em nome de Cláudio Souza Alves,
como sócio da RC Papéis (antecessora da Acceer na utilização do mesmo parque fabril,
como será detalhado adiante). No texto do recibo, está referido que os recursos seriam
utilizados para pagar impostos federais da competência de setembro a dezembro de
2012 (fls. 133 a 135). Como já referido, a RC encerrou suas atividades em setembro de
2011 e a Acceer já estava produzindo a partir de outubro de 2011. Adicionalmente, em
consulta aos sistemas internos da RFB, verificamos que os últimos recolhimentos de
tributos federais da RC foram em setembro de 2011 e em valores irrisórios.
Novamente, na ausência de comprovação de contraprestação, classificamos o referido
pagamento como sem causa.
Pagamento 3:
O contribuinte efetuou o lançamento a débito de conta patrimonial ativa “Imobilizado
RC -1347” e a crédito da conta patrimonial passiva “1405 – Charutti” o pagamento de
R$ 23.819,98 em 13/02/12, com o histórico “PGTO REF. GUIA GPS 01/2012
CLAUDIO SOUZA ALVES –CLEITON”.
A única comprovação do dispêndio foi um recibo em nome de Cláudio Souza Alves,
como sócio da RC Papéis (fls. 133 a 135). No texto do recibo está referido que os
recursos seriam utilizados para pagar a GPS de janeiro de 2012. Como já referido, a RC
encerrou suas atividades em setembro de 2011 e a Acceer já estava produzindo a partir
de outubro de 2011. Em consulta aos sistemas internos da RFB, não identificamos
quaisquer recolhimentos de GPS da RC Papéis posteriores a agosto de 2011.
Novamente, na ausência de comprovação de contraprestação, classificamos o referido
pagamento como sem causa.
Fl. 1199
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-007.018 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13054.720692/2014-36

2.2.2 Pagamentos a Salvadori
Conforme será detalhado no item 3.2.2.4 deste Relatório, a fiscalizada efetuou o
desconto de títulos na factoring Banksul. Conforme demonstrado na Tabela 18 deste
Relatório, R$ 168.892,06 foram remetidos pela factoring diretamente a Eltamar
Salvadori por conta de dívidas do sócio Charutti.
Em relação às dívidas de Charutti com Salvadori, Charutti esclareceu em resposta a
nossa intimação (fls. 714 a 720) que, em 06/05/2011, Salvadori teria emprestado a
Charutti dinheiro. O objetivo seria a aquisição por Charutti do imóvel objeto da
matrícula n° 7152 do RI de Esteio. Assim o valor do empréstimo no montante de R$
168.892,06 foi quitado mediante a remessa da Banksul (item 5 da resposta de fls. 722 a
723). No entanto, o documento apresentado (um contrato particular de compra e venda),
na verdade, indica operação diversa, já que demonstra que Salvadori estaria adquirindo
o imóvel da matrícula 7.152 do RI de Esteio (As. 724 a 725), ou seja era Salvadori que
deveria enviar recursos para Charutti e não o contrário.
Quando se examinam as operações efetivamente objeto de Escrituras Públicas em
Tabelionato (Transação DOI dos sistemas internos da RFB), aumentam as contradições.
Isso porque o imóvel em tela já pertencia a Charutti e foi alienado em 26/05/2011 a
Luciano Nascente, CPF n° 614.955.900-97.
Ou seja, não há motivos para que a Banksul — aos descontar cheques para a Acceer —
remetesse parcela dos recursos de propriedade da Acceer para pagar dívidas do sócio
Charutti. Isso configuraria confusão patrimonial ou rendimentos tributáveis que
deveriam ser tributados na pessoa física de Charutti. Mais ainda, quando se verifica que
as justificativas para que a Banksul remetesse recursos de propriedade da Acceer (já que
os títulos descontados eram de propriedade da Acceer) para Salvadori não possuem
qualquer motivação (as referidas operações de compra e venda que justificariam a
remessa de fato não ocorreram), estamos diante de pagamentos sem causa.
2.2.3 Pagamentos a Silvio Santos Silveira de Oliveira
Em 2012, o contribuinte contabilizou a débito da conta de resultado "1527 - Despesas
Indedutíveis" (fl. 416) e a crédito da conta patrimonial passiva "1405 - Cleiton Charutti"
(As. 373 a 382) diversos pagamentos a Silvio Santos Silveira de Oliveira.
Por intermédio do Termo de Intimação Fiscal n° 02 (fls. 435 a 438), o contribuinte foi
intimado a esclarecer a motivação dos referidos pagamentos. Em sua resposta, o
contribuinte esclareceu que Silvio não prestou serviços e que recebeu indevidamente
pagamentos por conta de alegados direitos que teria em decorrência do leilão do parque
fabril utilizado pela fiscalizada. Complementou ainda que o referido direito "não se
confirmou verídico, pois o contrato apresentado pelo mesmo, não teve reconhecimento
jurídico" (fls. 440 a 441).
Examinando os recibos assinados por Silvio (fls. 474 a 480) já se verifica a imprecisão
do motivo pelo qual eram efetuados os pagamentos. No corpo do recibo está descrito
que se trata de "adiantamento de valores em haver existentes envolvendo o
empreendimento conhecido como FÁBRICA DE PAPEL TRÊS PORTOS LTDA., o
qual futuramente será definido o valor".
A análise do contrato (fls. 481 a 485) que suportou os pagamentos — que o próprio
contribuinte reconhece ser sem validade jurídica - revela a absoluta ausência de
fundamento fático para os pagamentos efetuados. Trata-se de um contrato assinado
entre Ernâni Daniel (interposta pessoal que foi utilizada por Eltamar Salvadori para
arrematar o complexo fabril Três Portos, conforme será detalhado nos próximos itens
deste Relatório) e Sílvio, tendo como anuente a Amaco Indústria e Comércio de Papéis
e Serviços Ltda (empresa que utilizava o parque fabril à época da assinatura). O
contrato concederia a Silvio 11% do valor da venda ou do próprio complexo fabril
arrematado por Ernâni, por conta de créditos que Sílvio teria contra a Três Portos
Fl. 1200
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-007.018 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13054.720692/2014-36

(antiga proprietária do complexo e que foi executada por dívidas tributárias, conforme
será detalhado adiante).
Ora, não caberia ao arrematante do bem dar qualquer satisfação a outros credores do
antigo proprietário do bem arrematado. Mas, ainda que isso fosse cabível, o contrato
firmado entre Sílvio, Ernâni e Amaco não incluem a Acceer como parte, sendo
desarrazoado qualquer pagamento efetuado pela fiscalizada. Aliás, como reconheceu a
própria Acceer em sua resposta.
Assim, a única alternativa à Fiscalização é considerar tais pagamentos como sem causa.
Na Tabela 3 deste Relatório, demonstramos esses pagamentos.
2.2.4 Pagamentos na aquisição do Imobilizado da RC
Como se verá adiante, a fiscalizada sucedeu a empresa RC Indústria e Comércio de
Papéis Ltda, CNPJ n° 12.081.971/0001-92, que possui um sócio oculto em comum com
a Acceer.
Em 03/10/11, a Acceer adquiriu o imobilizado da RC por R$ 209.317,80 (compatível
com o valor contábil do imobilizado no balancete da RC e foi suportado pela nota fiscal
RC n° 2011 -Balancete da RC à fls. 518 a 528 e NF às fls. 500 a 502) e classificou na
conta patrimonial ativa “559 — Ativos Imobilizados a classificar” (fl. 368), com
contrapartida na conta patrimonial passiva “50107 -RC Ind e Com de Papéis” (fl. 434).
Na mesma data, creditou o "Imobilizado a classificar" e debitou as contas de
Imobilizado específicas (Ex. Compressores, Equipamentos de comunicação, etc).
Identificamos ainda que a Acceer efetuou remessas bancárias de sua conta no Bradesco
para a conta da RC, além de um pagamento de R$ 50.000,00 por Caixa com recursos
que teriam sido aportados na integralização de capital do sócio Charutti. Os
lançamentos, todos com histórico indicativo de “pagamento do imobilizado”, foram a
crédito na conta patrimonial ativa “Bradesco” (ou Caixa, no caso do pagamento de R$
50.000,00) — Razão às fls. 386 a 410 e fls 411 – e tiveram como contrapartida um
débito na conta "1347 - Imobilizado RC” – Razão às fls. 424 a 428 e 430 a 433. Os
extratos bancários estão nas fls. 165 a 367.
Na Tabela a seguir, demonstramos essas operações. Cabe salientar que em alguns dias
foram efetuadas duas remessas que totalizam o valor informado a seguir:
Tabela 2: (em R$)

Como se vê a Acceer remeteu R$ 504.728,29 para pagamento de um ativo adquirido por
R$ 209.317,80. Assim, somente as duas primeiras remessas já completam o valor da
aquisição.
Fl. 1201
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-007.018 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13054.720692/2014-36

Por intermédio do Termo de Intimação Fiscal n° 03 (fls. 486 a 489), o contribuinte foi
intimado a justificar a diferença. Não tendo apresentado resposta, foi reintimado por
intermédio do Termo de Intimação Fiscal n° 04 (fls. 491 a 492).
Em 24/10/2013, foi protocolada resposta (fls. 494 a 496) que, em síntese, apresentou os
seguintes esclarecimentos:
a) “As remessas financeiras se deram por conta do pagamento de imobilizados diversos,
os quais não são referentes somente a nota fiscal em questão... já que inúmeros credores
da antiga RC Papéis, 'bateram à porta' da nova empresa, exigindo o pagamento de
motores, compressores, computadores, enfim os mais diversos itens e casos, os quais a
RC comprou e não efetuou o pagamento. Então sob pena de perda dos mesmos, a
ACCEER assumiu esses pagamentos e acabou lançando todos eles nessa conta de
ativo”;
b) A negociação do pagamento dos imobilizados adquiridos pela RC e não pagos —
conforme referido no item anterior - se deu, na grande maioria dos casos, de forma
verbal, entretanto alguns dos "negociados" exigiram a assinatura de contratos (exemplo
às As. 503 a 505);
c) As contas-salário dos empregados da fiscalizada junto ao Bradesco estavam
vinculadas à RC e esses funcionários ainda estavam "em nome da RC", ou seja,
formalmente vinculados à RC. Por isso, eram feitos os repasses às contas bancárias da
RC. Como exemplo apresentou demonstrativos de pagamento dos salários (fls. 506 a
513) cujos valores líquidos deveriam ser remetidos à RC.
d) “A grande maioria dos valores (da Tabela 2 acima que corresponde à Tabela 1 do TIF
03) refere-se à folha de pagamento em nome da RC Papéis (documentos às fls. 506 a
513)”.
No entanto as justificativas apresentadas pelo contribuinte não podem ser aceitas pelos
seguintes motivos:
1) O valor do imobilizado da RC adquirido por R$ 209.317,80 e formalizado mediante a
nota fiscal n° 2011, como antes referido, já contempla o valor total do imobilizado
registrado na contabilidade da RC no momento da transferência. Isso inclui a totalidade
dos bens imobilizados, inclusive aqueles não integralmente pagos. Portanto, não haveria
justificativa para pagamentos em valor superior;
2) No entanto, ainda que se considerasse factível (e isso apenas para efeito de
argumentação) a existência de passivos da RC decorrentes do ativo imobilizado
adquirido pela Acceer e que devessem ser satisfeitos pela fiscalizada, por que motivo a
Acceer enviaria os recursos para a conta bancária da RC em vez de efetuar o pagamento
diretamente aos tais credores que "foram bater à porta" da Acceer? Além disso, a
diferença entre o valor remetido e o valor do imobilizado adquirido é superior a 100%,
ou seja, mesmo que todo o imobilizado estivesse com seu pagamento pendente, não
caberia tamanha remessa.
3) Acrescente-se ainda (novamente, apenas para efeito de argumentação) que, não há
nenhum impedimento a uma negociação verbal, mas todo o pagamento deve ser
formalizado e suportado por documentação idônea que demonstre a sua efetividade e
finalidade. O que não ocorreu no caso;
4) Como se verá nos próximos itens deste Relatório, efetivamente os funcionários que
trabalhavam na Acceer permaneceram vinculados formalmente à RC ainda alguns
meses (ver TIF 02 RC e respectiva resposta às fls. 635 a 642). No entanto, as remessas
efetuadas para a conta bancária da RC para pagamento desses funcionários não se
confundem com as remessas ora em análise, cujos históricos indicam "Pagamento de
Imobilizado". De fato, as remessas para pagamento da folha de salários estão
perfeitamente identificadas no Razão da conta Bradesco (fls. 386 a 410) e RC
Imobilizado (fls. 424 a 428 e 430-433), com os históricos indicativos de “folha de
salários” e contemplam a totalidade dos valores necessários a esses pagamentos.
Fl. 1202
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-007.018 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13054.720692/2014-36

5) Ademais, ainda que a totalidade das remessas para "folha de pagamentos" não
estivesse perfeitamente identificada com históricos adequados (o que não é o caso,
como referido no item anterior), não se poderia tentar justificar as remessas da Tabela 2,
como sendo referentes a salários. Isso porque, a quase totalidade das remessas da Tabela
2 (uma única exceção) foi efetuada em outubro de 2010 e a primeira folha de
pagamento da Acceer - referente a outubro — foi paga no início de novembro de 2010
(04/11/2010, conforme a contabilidade). Cabe repisar que na sua tentativa de explicar as
referidas remessas, o contribuinte afirmou "que a maioria dos valores (da Tabela 2 deste
Relatório, que coiresponde à Tabela 1 do Termo de Intimação Fiscal n° 03) era referente
à folha de pagamento" e anexou como prova os demonstrativos das folhas de pagamento
de outubro, novembro e dezembro de 2010 (fls. 494 a 496 e 506 a 513).
6) Finalmente, como será referido adiante e foi indicado pela própria fiscalizada em sua
resposta, foram efetuados numerosos pagamentos de despesas da RC. Isso porque a
Acceer — em função da existência de um sócio oculto em comum, como será detalhado
neste Relatório — viveu uma situação de sucessão e de absoluta confusão patrimonial
com a RC. No entanto todas essas despesas estão devidamente identificadas e seus
pagamentos foram aceitos. O que não está sendo aceito, após a presente análise, são os
pagamentos a título de "Aquisição do Imobilizado" que excedem o valor efetivamente
adquirido e documentalmente comprovado a título de imobilizado.
Diante disso, somente as duas primeiras remessas demonstradas na Tabela 2 estão sendo
aceitas como pagamento do imobilizado. Destarte, a totalidade das remessas posteriores
constitui-se em pagamentos sem causa, conforme demonstramos na Tabela 3.”
A Autoridade fiscal entendeu, ainda, por atribuir a responsabilidade tributária
solidária ao Sr. ELTAMAR SALVADORI, nos termos do artigo 124, inciso I do CTN, e a
responsabilidade pessoal aos Srs. CLEITON LUÍS CHARUTTI e FRANCISCO VALMOR
MARQUES ÁVILA, de acordo com o estabelece o artigo 135, inciso III, já que o Sr.
ELTAMAR tinha interesse comum em relação às empresas ACCEER e RC, e os sócios
CLEITON e FRANCISCO agiram com violação à Lei ao sonegar o IRRF sobre os pagamentos
sem causa e, também, ao praticar atos que configuram desvio de finalidade, conforme se verifica
dos trechos reproduzidos abaixo:
3.3 Conclusões relativas à sujeição passiva solidária
Diante do exposto, concluímos que:
a) O proprietário do complexo fabril é Eltamar Salvadori, por intermédio da MC Sul.
b) Os contratos de cessão ou venda do complexo carecem de fundamento, haja vista que
não houve qualquer contraprestação ao proprietário (Salvadori por intermédio da MC
Sul) nem pela RC nem pela Acceer nem por Charutti e Valmor, apesar de todos se
utilizarem normalmente do complexo fabril e das máquinas fixadas ao solo;
c) A relação de Eltamar Salvadori com a RC Papéis, realizando aportes vultosos por
meio de Ernani Daniel ou da Banksul (em valores superiores ao próprio faturamento da
empresa em 2010) jamais pagos ou cobrados, e em sentido contrário, as remessas de
recursos da RC para a Açodori, são evidências de que ele seja o sócio oculto da
empresa. Acrescente-se ainda a utilização gratuita do parque fabril de sua propriedade;
d) A devolução dos recursos da integralização de capital aos sócios ostensivos ou ao
sócio oculto Salvadori (por intermédio de sua empresa Açodori) é um forte indício de
que o verdadeiro objetivo não era o bom desempenho da empresa, mas um benefício
desigual aos seus proprietários. Essa medida caracteriza, de forma evidente, o desvio de
finalidade previsto no art. 50 do Código Civil;
e) A criação de passivos em benefício de um dos sócios – sem qualquer contraprestação
que os justificassem - também configura flagrante violação à lei societária (art. 153. da
Fl. 1203
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-007.018 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13054.720692/2014-36

Lei no 6.404/76 e art. 1.188 da Lei no 10.406/02) e desvio de finalidade na gestão da
empresa;
f) O pagamento desproporcional pelas máquinas papeleiras vendidas pela Açodori
(adiantamentos pela RC e Accer, amortização com financiamento da Caixa Federal e
assunção da dívida com o contrato de câmbio) demonstra que a Açodori e, por
conseqüência, seu proprietário Eltamar Salvadori, tinham uma relação favorecida
incomum no mundo corporativo. Ou seja, está caracterizado o desvio de finalidade da
empresa, nos termos do art. 50 do Código Civil. Tal evidência é mais um forte indício
de que Salvadori seja sócio oculto ou, no mínimo, demonstra que possui interesse
comum nas atividades da Acceer;
g) A recompra de cheques junto à factoring Banksul (de propriedade de Salvadori) em
que o valor pago pela fiscalizada atinge cerca de três vezes o valor efetivamente
recebido no desconto desses documentos, demonstram interesse em beneficiar o sócio
oculto Salvadori e caracterizam, mais uma vez, desvio de finalidade na gestão da
empresa;
h) A autêntica situação de confusão patrimonial vivida pela RC e pela Acceer é indício
veemente de que havia um controle ou participação societária oculta comum às duas
empresas. As evidências demonstram que Eltamar Salvadori é esse vínculo comum;
i) Pagamentos sem causa efetuados pela empresa, conforme referido no item específico
deste Relatório, demonstram desvio de finalidade na gestão da fiscalizada. Tal fato foi
agravado pela não retenção e recolhimento do IRRF devido nas operações, o que
configurara violação à lei por parte dos sócios ostensivos e oculto da Acceer;
j) Acrescente-se ainda que a Accer efetuou pagamento às empresas de contabilidade
(Charutti e Charutti Ltda., CNPJ no 05.517.011/0001-67) e informática (Charutti e
Schmitz Ltda., CNPJ no 07.558.021/0001-76) de propriedade de seu próprio sócio
Charutti, no montante de R$ 227.227,95, no período de outubro de 2011 a dezembro de
2012 (valores apurados com base nas rubricas contábeis “50058 CHARUTTI E
CHARUTTI LTDA” e “50136 CHARUTTI E SCHMITZ” LTDA). Embora, neste
momento, não estejam sendo levantados questionamentos quanto à consistência dos
serviços/produtos vendidos ou sua compatibilidade com os valores de mercado, citamos
o fato como um elemento adicional do benefício que o sócio auferiu na sua relação com
a fiscalizada.
Destarte, está configurado que o Sr. Eltamar Salvadori tinha interesse comum com a
Acceer e a RC, o que implica responsabilidade solidária nos termos do Art. 124 I do
CTN, tanto em relação aos débitos tributários da RC Papéis quanto aos débitos
tributários da Acceer.
De outra parte, resta evidente que os sócios Charutti e Valmor agiram com violação da
lei, mediante as condutas acima descritas (sonegação do IRRF sobre pagamentos sem
causa, bem como a prática de atos que configuram desvio de finalidade, conforme
citado nas alíneas “d”, “e”, “f” e “g” do presente item) o que implica responsabilidade
solidária nos termos do artigo 135, inciso III do CTN, relativa aos tributos objeto de
lançamento no presente processo.
Finalmente, está caracterizada a autêntica situação de confusão patrimonial entre RC e
Accer. Adicionalmente, conforme referido no item específico, a Accer adquiriu o
imobilizado da RC, efetuou pagamentos de suas contas e instalou-se em seu
estabelecimento industrial. Tal fato caracteriza a aquisição - seja a que título tenham
sido estabelecidas as contrapartidas – do estabelecimento industrial da RC pela Accer.
Considerando que a RC encerrou suas atividades, está caracterizada a responsabilidade
integral dos tributos devidos pela RC por parte da Acceer, nos termos do art. 133, inciso
I, do CTN. Repise-se ainda que a Secretaria Estadual da Fazenda do Rio Grande do Sul
deu baixa na RC e abertura na Acceer por “Transferência” em dias subsequentes.
Assim, em relação ao presente lançamento serão lavrados Termos de Solidariedade
Passiva contra:
Fl. 1204
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-007.018 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13054.720692/2014-36

a) Eltamar Salvadori, CPF no 338.774.160-04 – Art. 124, inciso I, do CTN;
b) Cleiton Luis Charutti, CPF no 698.977.000-72 – Art. 135, inciso III, do CTN
c) Francisco Valmor Marques de Ávila, CPF no 315.723.910-49, Art. 135, inciso III,
do CTN.” (grifei).
Por fim, a Fiscalização acabou aplicando a multa qualificada de 150% prevista no
artigo 44, § 1o da Lei no 9.430, de 1996, em relação à exigência do IRRF incidente sobre os
pagamentos sem causa, já que, em síntese, “a realização de pagamentos sem causa sem a devida
retenção do IRRF pode ser considerada dolosa quando tais pagamentos foram suportados por
lançamentos e documentos que procuram ocultar a ausência de motivação para os
desembolsos”, de acordo com os seguintes motivos:
“4. Da multa qualificada
A aplicação da multa qualificada de 150%, prevista no inciso I do caput c/c § 1o do art.
44 da Lei no 9.430/96, pressupõe a existência de fraude, sonegação ou conluio, nos
termos do disposto nos arts. 71 a 73 da Lei n° 4.502/64. De pronto, cabe destacar que
estes três institutos somente estarão caracterizados quando da existência de dolo.
[...]
No caso específico, a realização de pagamentos sem causa sem a devida retenção do
IRRF pode ser considerada dolosa quando tais pagamentos foram suportados por
lançamentos e documentos que procuram ocultar a ausência de motivação para os
desembolsos.
Consideramos que, no presente caso, não se pode afirmar que esse fato tenha sido
decorrente de um simples erro da fiscalizada, restando configurada a intenção dolosa na
conduta adotada pelo contribuinte, com o propósito específico de impedir ou retardar o
conhecimento, pelo fisco, do fato gerador do tributo. Até porque, essa atitude está em
linha com as demais práticas adotadas pela fiscalizada: não pagamento de tributos
(mesmo os declarados em DCTF), ao mesmo tempo em que efetua vultosos
desembolsos em favor dos sócios ou empresas ligadas (pagamentos a empresas ligadas
e dividendos vultosos, além dos pagamentos sem causa).
Para fins de enquadramento, consideramos que fica caracterizada a fraude. Isto porque,
num sentido mais abrangente, fraude consiste em uma ação ou omissão, promovida com
má-fé, tendente a ocultar uma verdade ou a fugir de um dever. De forma mais
específica, o art. 72 da Lei no 4.502/64 estabelece que fraude é toda ação ou omissão
dolosa tendente a reduzir o montante do imposto devido ou a evitar ou diferir o seu
pagamento.
Assim, concluímos que, no caso em pauta, por presentes os pressupostos estabelecidos
pela legislação que rege a matéria, cabe a aplicação da multa qualificada de 150% sobre
os valores do IRRF incidente sobre pagamentos sem causa, tendo sido providenciada,
ainda, a Representação Fiscal para Fins Penais (Processo 11065.724034/2013-88)
estabelecida pelo Decreto n° 2.730/98.
Em relação ao IRPJ e a CSLL, por terem sido informados em DIPJ – embora não
confessado em DCTF – foi aplicada a multa de 75%.” (grifei).
Em 05/11/2013, a empresa ACCER foi intimada da autuação fiscal, conforme se
verifica do AR de fls. 1.026. Os responsáveis tributários CLEITON LUÍS CHARUTTI,
FRANCISCO VALMOR MARQUES DE ÁVILA e ELTAMAR SALVADORI foram intimados
dos Termos de Sujeição Passiva Solidária de fls. 1.027/1.028, 1.029/1.030 e 1.031/1.032,
Fl. 1205
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-007.018 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13054.720692/2014-36

respectivamente, em 05/11/2013, 05/11/2013 05/11/2013, conforme se verifica dos ARs de fls.
1.033, 1.034 e 1.035.
Na sequência, a contribuinte ACCER entendeu por requerer o parcelamento dos
débitos de IRRF, IRPJ e CSLL através do Pedido de Parcelamento de Débitos – PEPAR o qual
foi assinado em 05/12/2013 (fls. 1.039/1.050), de modo que, ao fazê-lo, acabou declarando que o
pedido de parcelamento importaria em confissão irretratável da dívida e configura confissão
extrajudicial, nos termos dos artigos 348, 353 e 354 do Código de Processo Civil.
Em 05/12/2013, o responsável CLEITON LUIS CHARUTTI entendeu por
apresentar Impugnação de fls. 1.088/1.093 por meio da qual suscitou, em síntese, as seguintes
alegações:
(i)
Preliminarmente
Requer sua exclusão do polo passivo da obrigação tributária, uma vez que
não estaria devidamente caracterizado o pagamento sem causa dos valores
objeto do presente auto de infração.
Baseado na falta de caracterização referida, o interessado entende incabível
a aplicação dos artigos 128 e 135 do CTN, já que “não praticou qualquer
ato danoso à sociedade e tampouco a administrou as margens do seu
objetivo social”
(ii)
Do Mérito
Alega que todos os pagamentos foram devidamente comprovados em favor
da ACCEER. Dessa forma, não haveria fundamento para a cobrança do
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) em função da identificação de
pagamento a beneficiário não identificado ou quando não comprovada a
operação ou sua causa, nos termos do artigo 61 da Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995.
Irregularidades Tributárias
2.1 – Irregularidades em relação ao IRPJ e à CSLL
O elencado nesse item está correto, houve uma falha no preenchimento da
DCTF na qual não foram informados os valores a recolher do IRPJ e da
CSLL, tendo em vista que nesse primeiro ano de atividade a empresa era
optante pelo LUCRO PRESUMIDO;
2.2 – Irregularidades em relação ao pagamento do IRRF – Pagamentos sem
Causa
Para entendimento prévio, a RC PAPEIS em 08/2011 estava insolvente
financeiramente, não conseguindo mais honrar com suas obrigações, muito
menos com os pagamentos devidos ao proprietário da área SALVADORI.
Nesse momento foi ofertado o empreendimento ao Sr. CHARUTTI e ao SR.
AVILA, que inicialmente negociaram a matricula nr 906 (contrato assinado
com firma reconhecida em 08/2011 já constante no M.P.A.F). Após não
Fl. 1206
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-007.018 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13054.720692/2014-36

havendo interesse em seguir com a empresa RC PAPEIS, foi alterado o
ramo principal de atividade da RC PAPEIS e fundada a ACCEER IND E
COM DE PAPEIS LTDA, entretanto o abandono da RC PAPEIS por parte
dos antigos proprietários estava acarretando diversos problemas sociais,
principalmente com os empregados (mais de 100), os quais infelizmente
perderiam sua vaga de trabalho. A fim de evitar tal situação, foi feito
contato com os órgãos competentes (SEFAZ, SINDICATO, CEF,
PREFEITURA MUNICIPAL, FEPAM, BOMBEIROS) dentre outros e
começou a se compor uma forma de iniciar as atividades da nova empresa
em harmonia com todos. Com isso se obteve autorização da SEFAZ para
transferência e registro de uma nova inscrição estadual para a ACCEER
(doc 1), assim como autorização do SINDICATO e da CEF para
transferência dos funcionários, mesmo as 2 empresas não tendo qualquer
sócio em comum.
Por conta dessas autorizações concedidas, foi necessário se efetuar uma
série de pagamentos que estavam em nome da RC PAPEIS, tais como
funcionários (a CEF foi autorizando a transferencia via SEFIP dos
funcionários gradativamente perdurando até 01/2012 folha de pagamento
em nome da RC PAPEIS conforme anexado no M.P.A.F).
Não houve confusão patrimonial, uma vez que todos os valores pagos foram
feitos com documentação idônea e devidamente lançados em uma conta
específica da RC PAPEIS no ativo da ACCEER, a qual serviria para
cobrança, o que depois foi descartado, pois os volumes de pagamento foram
elevados, apenas de custas e advogados para cobrança seria gasto mais de
R$ 100 míl.
2.2.1 - Pagamentos feitos a Cláudio de Souza Alves
Pagamento 1:
O primeiro pagamento diria respeito aos tributos incidentes sobre a folha de
pagamento dos empregados registrados em nome da RC Indústria e
Comércio de Papéis Ltda. (RC Papéis), tendo em vista que a transferência
formal desses empregados para a Acceer ocorreu somente em janeiro de
2012. O valor da Guia da Previdência Social (GPS) foi paga ao Cláudio pela
Acceer através de seu sócio Cleiton. Dessa forma, o pagamento não pode
ser considerado sem causa, uma vez que os empregados trabalhariam para a
Acceer. Cláudio teria emitido recibo desse pagamento efetuado pela Acceer.
Mais adiante, a Acceer descobriu que Cláudio não teria quitado os tributos
consoante acordado.
Pagamento 2:
O segundo pagamento diria respeito à quitação do Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) que teriam sido efetuados em nome da RC Papéis pelos mesmo
motivos expostos no parágrafo anterior. O interessado lembra que a
apuração desses tributos é trimestral quando adotada a sistemática do lucro
Fl. 1207
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-007.018 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13054.720692/2014-36

presumido. A Acceer teria sido registrada perante o Fisco Federal em 12 de
setembro de 2011, enquanto a RC Papéis encerrou suas atividades em 1o de
outubro de 2011. A Acceer teria obtido do responsável legal da RC Papéis
recibo do pagamento contestado. Salienta que o procedimento ocorreu no
âmbito da transição dos negócios de uma sociedade para outra.
Pagamento 3:
Conforme SEFIP de transferência, até o mês de JANEIRO/2012 ainda
perduravam funcionários registrados na RC PAPEIS e novamente a
ACCEER honrando seu compromisso efetua pagamento de GPS em
13/02/2012 ao sócio da RC PAPEIS CLÁUDIO.
Todos esses pagamentos foram feitos com documentação idônea, não
ensejando pagamento sem causa.
2.2.2 - Pagamentos a Salvadori
Defende a existência efetiva de empréstimo de SALVADORI para
CLEITON.
Para entendimento: realmente SALVADORI emprestou dinheiro a
CHARUTTI em 06/05/2011, dinheiro este que foi sim utilizado para
aquisição do imóvel constante da matricula 7152 do RJ de Esteio, inclusive
CHARUTTI efetua com SALVADORI contrato de compra e venda com
opção de recompra com esse próprio imóvel (para garantia do empréstimo).
O Fisco fez uma interpretação errônea da DOI, pois em 26/05/2011 é
LUCIANO NASCENTE que vende a CLEITON CHARUTTI o referido
imóvel, ou seja, em 06/05/2011 ELTAMAR empresta recurso a CLE1TON
CHARUTTI que em 26/05/2011 registra escritura publica adquirindo o
imóvel de LUCIANO NASCENTE e em 09/11/2011, devolve o recurso a
ELTAMAR através da ACCEER, pois CLE1TON tinha um crédito a
receber da mesma, o qual foi devidamente autorizado transferência direta a
ELTAMAR através de sua empresa BANKSUL (doc 2 em anexo).
2.2.3 - Pagamentos a Silvio Santos
Sílvio Santos apresentou um contrato de direitos sobre maquinário da antiga
Tres Portos, e por conta desse contrato, o qual havia sido assinado com o
arrematante ERNANI DANIEL, começou a exigir o pagamento mensal de
R$ 10 mil, o que foi efetivado pela ACCEER, até que em solicitação de
análise jurídica comprovou-se que o mesmo não tinha valor e nem mesmo
direito sobre tal maquinário, sendo nesse momento imediatamente suspenso
os pagamentos.
Cabe salientar aqui que a redação do recibo se deu, pois na época (isso antes
da análise jurídica), não se tinha o valor definido nem a qual título seria
pago esse numerário.
Novamente a ACCEER efetuou os pagamentos utilizando o princípio da
"boa fé", pois SILVIO SANTOS é pessoa de elevada idade, e se utilizou
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-007.018 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13054.720692/2014-36

desse subterfúgio para receber os valores mensais pagos pela ACCEER a
sua pessoa (inclusive com recibos e cheques nominais ao mesmo).
2.2.4 – Pagamentos na aquisição do imobilizado RC PAPÉIS
Informa que a aquisição do imobilizado da RC Papéis se deu por via de
pagamentos efetuados a credores da RC Papéis. Tais pagamentos foram
efetuados com o intuito não de sucessão, mas de manutenção do parque
fabril.
Todos os valores pagos a título de imobilizado da RC PAPEIS não se deram
a própria RC, mas sim diretamente aos fornecedores, pois tais aquisições
foram efetuadas, mas não totalmente pagas. Utiliza-se como exemplo os
valores as quais a RC ficou devendo a BANKSUL e AÇODORI, os quais
foram totalmente honrados pela ACCEER no intuito não de SUCESSÃO
mas sim de não perda de tais maquinas e equipamentos. Nesse ponto,
confesso que não consigo entender aonde quer o fisco chegar, pois alega
pagamento SEM CAUSA. Segundo o fisco tais pagamentos teriam sido
feito a título de repasse ao sócio oculto da RC PAPEIS ELTAMAR
SALVADOR!, o qual também viria a ser sócio oculto da ACCEER, mas
conforme detalhado (doe 3 em anexo) no livro razão da Conta Bradesco da
empresa RC PAPEIS, os valores repassados do dia 17/10/2011 a 28/11/2011
pela empresa ACCEER através do banco Bradesco, que possuem como
destinatário a empresa RC PAPEIS LTDA, foram todos utilizados para
pagamento de fornecedores, funcionários, todos com a devida identificação
contábil ou seja, impossível os mesmos serem considerados pagamento sem
causa.
Com base em tais alegações, o responsável CLIEITON LUÍS CHARUTTI
requereu que sua Impugnação fosse conhecida e julgada procedente para que a responsabilidade
tributária fosse cancelada.
Os autos foram encaminhados à Autoridade julgadora de 1a. E, aí, ao proferir o
Acórdão no 10-57.324 (fls. 1.146/1.163), a 1a Turma DRJ/POA entendeu por julgar a
Impugnação do Sr. CLEITON improcedente, de modo que tanto a cobrança dos créditos
tributários foi mantida in totum, como, também, a responsabilidade tributária pessoal restou
mantida. Ao final, o referido Acórdão restou ementado nos seguintes termos:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012
VALOR PROBANTE DA ESCRITA COMERCIAL.
A escrita comercial faz prova contra o seu titular. Para fazer prova a favor do seu titular,
os livros devem estar escriturados sem vícios e os registros precisam ser confirmados
por outros subsídios. Tais subsídios se consubstanciam nos documentos que deu suporte
aos lançamentos contábeis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-007.018 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13054.720692/2014-36

Em 26/09/2016, o responsável CLEITON LUÍS CHARUTTI foi intimado do
resultado do julgamento do Acórdão no 10-57.324 e, em 26/10/2016, entendeu por apresentar
Recurso Voluntário de fls. 1.167/1.187 por meio do qual sustenta, em síntese, as seguintes
alegações:
(i)
Da Ausência dos Elementos a justificar a Responsabilização do Sócio nos
termos do Artigo 135 do CTN
O Acórdão 10-57.324 acatou a imputação de responsabilização solidária do
recorrente pelos supostos débitos, julgando subsistente o termo de sujeição
passiva no 01. No entanto, o art. 135 do Código Tributário Nacional
estabelece estrita vinculação da responsabilização do administrador (inciso
III) com a infração à Lei.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e os Tribunais pátrios
consolidaram interpretação de que o legislador, ao falar em infração à Lei,
positivava a hipótese de dolo ou culpa do sócio-administrador, ou seja,
quando os seus atos têm intuito claro e deliberado em sonegar impostos, ou,
então, quando o sócio-administrador é desleixado, negligente, imprudente.
Portanto, a responsabilização dos sócios, nos termos do art. 135, do CTN,
não se contenta com a mera discordância da Fazenda acerca da interpretação
da legislação tributária. Nem com a mera alegação/suspeita de dolo. É
necessária a comprovação, pela autoridade fiscal:
(a)
de um cenário normativo estável e cristalizado, que permita a clara
antevisão, pelo contribuinte, do enquadramento defendido pela
fiscalização e da consequente ilicitude dos seus atos;
(b)
da criação, pelo contribuinte, de uma estrutura artificial, desprovida de
qualquer finalidade econômica/operacional.
Chama a atenção, de plano, a inexistência de qualquer fato que denote a
consciência do recorrente acerca da alegada ilicitude e/ou seu ânimo de
fraudar a Fazenda. Pelo contrário, o contexto no qual foram realizados os
pagamentos, bem como os atos praticados – contabilização e ausência de
qualquer redução tributária no âmbito da pessoa jurídica da qual era sócio –
revelam a hialina improcedência tanto da responsabilização e da multa
qualificada aplicada.
Para justificação da responsabilização solidária, o fisco desconstituiu todas
as operações legalmente realizadas pela empresa ACCEER Ind. e Com. de
Papeis Ltda., bem como os negócios jurídicos formalizados pela sociedade
empresária RC Indústria e Comércio de Papéis Ltda., sustentando
equivocadamente que os pagamentos foram realizados para devolução de
investimentos feitos nas referidas empresas.
Por essa razão, e tentando descomplicar a gestão empresarial que estava
iniciando, a ACCEER Ind. e Com. de Papeis Ltda. alcançou recursos com a
finalidade de extinguir todas as obrigações então descumpridas pela
Fl. 1210
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-007.018 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13054.720692/2014-36

empresa RC Indústria e Comércio de Papéis Ltda. e ver-se livre, no futuro,
de passivos indesejáveis.
O primeiro aspecto a ser explorado é a idoneidade dos atos praticados pela
ACCEER Ind. e Com. de Papeis Ltda., a qual se traduz na forma utilizada
para o controle dos pagamentos realizados. Se a sociedade (e seus sócios,
em especial o recorrente) tivesse a intenção, o animus, de praticar atos
contrários à legislação e, com isso, reduzir tributos de sua competência, não
teria mantido rigoroso controle contábil dos pagamentos, como o fez.
Só este fato já eliminaria a hipótese de culpabilidade (dolo/culpa) da
sociedade empresária e/ou do sócio-administrador. Não há (e não houve)
intenção em fraudar a Lei. Caso houvesse qualquer objetivo ilícito em sua
conduta, porque formalizar e tornar público esse interesse, expondo-se a
riscos?
A respeito da ausência de qualquer benefício econômico à sociedade
empresária, faz-se necessário demonstrar que os fatos narrados pela
autoridade fiscal não importaram na redução de tributos a pagar.
Se não houve redução da tributação incidente à ACCEER, não há como
sustentar a responsabilização solidária de seus administradores, a qual,
como já se viu, é fundada na culpabilidade.
Em última análise, diante da demonstração das justificativas dos
pagamentos e da identificação dos beneficiários, caso fosse considerada
alguma infração, o máximo que se poderia admitir é a ausência de retenção
do imposto de renda e das demais contribuições por representar
contraprestação de serviço prestado, circunstância que não foi apontada
como suporte para o lançamento tributário.
Repisa-se, não há qualquer elemento ou incidente que prejudique a validade
dos contratos firmados entre o recorrente e a ACCEER Ind. e Com. de
Papeis Ltda. Todos decorreram do desenvolvimento das atividades habituais
e legítimas, previstas em contrato social e prestadas por pessoas jurídicas
com habilitação para o devido exercício.
(ii)
Dos Pagamentos
(a)
Dos três Pagamentos realizados ao Sócio da Empresa RC INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE PAPÉIS
Inicialmente, não há se falar em confusão patrimonial. O que ocorreu no
presente caso foi uma autêntica sucessão empresarial, na qual foi constituída
uma sociedade empresária, ACCEER Ind. e Com. de Papeis Ltda., que
passou a explorar o negócio que até então era explorado pela sociedade
empresária antecessora, RC Indústria e Comércio de Papéis Ltda., sendo que
esta última deixou obrigações inadimplidas que certamente refletiriam no
exercício da atividade empresária da ACCEER.
A sociedade empresária ACCEER tentou, de todas as formas, aplicar tal
lógica e transferir, o quanto antes, os empregados da antecessora para o seu
registro, mas não conseguiu fazê-lo na rapidez esperada pelo acórdão. Nada
Fl. 1211
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-007.018 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13054.720692/2014-36

obstante, o problema não é eminentemente contábil, mas sim de natureza
trabalhista.
Neste particular, contudo, não há como acatar a decisão de que o ônus da
prova (da manutenção de empregados com vínculo junto à RC) incumbiria
ao recorrente, e que o mesmo não teria logrado êxito em comprovar as suas
alegações. o próprio Auditor Fiscal já reconheceu que os empregados da RC
seguiram com contratos ativos, embora o proveito de seu trabalho revertesse
para a ACCEER, senão vejamos o item (4) do tópico 2.2.4 do termo de
sujeição (quando tratados os pagamentos na aquisição do imobilizado da
RC), fazendo constar o auditor fiscal Enos Schmitt Vieira os seguintes
termos (fl. 994 dos autos/pg. 10 do termo de sujeição passiva no 01):
“Como se verá nos próximos itens deste Relatório, efetivamente os
funcionários que trabalhavam na Acceer permaneceram vinculados
formalmente à RC ainda alguns meses (ver TIF 02 RC e respectiva
resposta às fls. 635 a 642)”.
O empréstimo de valores realizado pela sociedade empresária ACCEER à
RC Indústria e Comércio de Papéis Ltda., por intermédio de seu sócio,
Cláudio Souza Alves, visava evitar, inclusive, que débitos pretéritos da
antecessora viessem a ser exigidos da ACCEER, que poderia ser, ao fim e ao
cabo, responsável por tais pagamentos em virtude da sucessão empresarial.
Pois bem, adentrando já no primeiro pagamento reputado sem causa, o qual
consta no subitem 2.2.1 (Pagamentos a Cláudio Souza Alves) do relatório da
Ação Fiscal. A fiscalização reputa sem causa o pagamento realizado em
10/01/2012, com o histórico “PGTO REF. GUIA GPS 2011 CLAUDIO
SOUZA ALVES – CLEITON”. Há nos autos (fls. 133/135), entretanto, um
recibo de pagamento assinado pelo próprio Sr. Cláudio Souza Alves, à
época sócio da RC Indústria e Comércio de Papéis Ltda. Pela redação do
documento, constata-se que os recursos seriam utilizados para quitação da
Guia da Previdência Social.
Este primeiro empréstimo, no valor de R$ 60.503,25, foi alcançado para
pagamento dos valores de INSS parte patronal (20%), INSS segurados e
outras entidades e fundos, apurados nos meses de novembro, dezembro e
13° de 2011.
O segundo pagamento, no valor de R$ 168.840,00 seria utilizado para
adimplir débitos tributários declarados pela empresa RC Indústria e
Comércio de Papéis Ltda. e que, por ausência de recursos, deixaram de ser
recolhidos no período correspondente (relação de tributos dos meses de 09,
10, 11 e 12/2011 – balancete analítico da empresa RC Indústria e Comércio
de Papéis Ltda.).
Por último, o pagamento realizado no valor de R$ 23.819,98 serviu para
quitação de débitos de INSS relativos ao mês de janeiro de 2012. Como
restou esclarecido nas respostas apresentadas à fiscalização, o pagamento
tem fundamento na permanência de funcionários vinculados à RC Indústria
e Comércio de Papéis Ltda. mesmo após o encerramento formal de suas
Fl. 1212
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-007.018 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13054.720692/2014-36

atividades, o que só foi estancado quando transferidos todos os funcionários
à ACCEER.
(b)
Dos pagamentos realizados ao Sr. ELTAMAR SALVADORI
No item que diz respeito ao pagamento realizado em favor do Sr. Eltamar
Salvadori, o único motivo apontado pela fiscalização para considerar o
pagamento realizado como sendo sem causa é o fato de que quem estaria
adquirindo o imóvel seria o senhor Eltamar Salvadori e, por isso, não teria
razão alguma o ora recorrente, através da empresa ACCEER, efetuar o
pagamento pelos empréstimos realizados.
Todavia, a motivação encontrada pela fiscalização não encontra respaldo no
contrato e na escritura pública firmada entre LUCIANO NASCENTE e o
ora Recorrente. Ressoa evidente o equívoco cometido pela d. Fiscalização
ao analisar a escritura pública de compra e venda do imóvel objeto da
matrícula n° 7.152. foi o recorrente quem adquiriu o imóvel, e não o senhor
LUCIANO NASCENTE, como afirmado em erro grosseiro no relatório
fiscal.
Tornando às circunstâncias do empréstimo entre o Sr. Eltamar e o
recorrente, este último buscou recursos junto ao Sr. Eltamar por se tratar de
uma compra e venda de valor expressivo. Em síntese, o empréstimo
realizado pelo senhor Eltamar Salvadori se deu em 06/05/2011 (documento
anexado), no valor de R$ 183.970,00. Essa quantia foi utilizada para
aquisição do imóvel objeto da matricula 7152 do Registro de Imóveis de
Esteio/RS. Como garantia do mútuo, as partes firmaram o contrato de
compra e venda com opção de recompra do próprio imóvel, transcrito no
Acórdão.
A quitação do empréstimo, por sua vez, se deu com o desconto dos cheques
emitidos pela empresa ACCEER em favor do Sr. Eltamar.
Vale ressaltar, por fim, que como o recorrente possuía um crédito para com
a empresa ACCEER em razão de aportes realizados no início das atividades,
foi autorizado que o pagamento da dívida fosse realizado através da empresa
ACCEER, que, por sua vez, emitiu cheques para desconto pela empresa
Banksul, de titularidade do Sr. Eltamar, cujo desconto teve como finalidade,
única e exclusiva, a quitação do empréstimo tomado para aquisição do
imóvel objeto da matrícula no 7152.
(c)
Dos Pagamentos realizados ao Sr. SÍLVIO SANTOS SILVEIRA DE
OLIVEIRA
À fl. 1161 do Acórdão, restaram decididos como sem causa os pagamentos
realizados ao Sr. Sílvio Santos Silveira de Oliveira, tendo em conta o
contrato de direitos de crédito do Sr. Sílvio Santos contra a empresa Três
Portos, contando com anuência do arrematante do imóvel, Sr. Ernani Luís
Daniel.
Fl. 1213
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-007.018 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13054.720692/2014-36

Referido contrato foi apresentado à ACCEER Ind. e Com. de Papeis Ltda., e
passaram a ser pagas parcelas, de forma sucessiva, visando a extinção do
pacto pelo adimplemento.
Os sócios da ACCEER à época acreditaram que, em virtude da sucessão
empresarial ocorrida, também seriam de responsabilidade da ACCEER as
obrigações deixadas pelas antecessoras (TRÊS PORTOS AMACO RC
ACCEER).
Após 07 (sete) pagamentos sucessivos, a ACCEER buscou assessoria
jurídica e foi orientada a suspender todo e qualquer pagamento ao Sr. Sílvio
Santos.
Não imaginava a ACCEER, quando da realização dos pagamentos, que eles
poderiam se originar em um vício de origem no contrato, tampouco
imaginava que o Sr. Sílvio Santos se utilizaria de subterfúgio para receber
os valores.
Com a orientação jurídica, a ACCEER suspendeu os pagamentos,
entretanto, justamente em razão dessa suspensão, o Sr. Silvio Santos ajuizou
ação de cobrança, a qual tramita sob o no 014/1.13.0003486-1 e arrola a
empresa ACCEER como ré corresponsável pelo adimplemento do contrato
firmado.
Ainda que se discuta a pertinência ou não dos pagamentos, fato é que o
contrato ora mencionado está sendo cobrado judicialmente e o credor
mantém o seu entendimento de que a ACCEER é uma das devedoras,
demandando contra a mesma em Juízo. Assim, sob os olhos de um
administrador que, no momento, não contava com assessoria jurídica, é, ao
menos plausível, que i portador de um contrato garantindo direito de crédito
junto à antecessora mantivesse o status de credor no caso de sucessão
empresarial, e foi agindo estritamente nesse contexto que a ACCEER
realizou os pagamentos.
(d)
Dos Pagamentos na Aquisição do Imobilizado da RC
A fiscalização parte de premissa errônea, a qual certamente levou a
conclusão equivocada. Indica o fisco que há um sócio em comum entre as
empresas, e mais, que este sócio seria oculto, a saber, Sr. Eltamar Salvadori.
A RC Papéis era uma sociedade empresária que não estava funcionando a
contento, adentrando em estado pré-falimentar e, por isto, deu lugar à
ACCEER. Com efeito, em 03/10/2011 a ACCEER adquiriu o imobilizado
da RC por R$ 209.317,80.
No entanto, o pagamento não se mostrou suficiente para estancar o passivo
da sociedade empresária sucedida (RC Indústria e Comércio de Papéis),
restando, por exemplo, a folha de salário do mês de outubro de 2011, o
INSS devido nas competências de setembro e outubro, bem como
pagamento de fornecedores.
Todos os pagamentos imputados pela fiscalização e registrados como
“Imobilizado RC” foram realizados na tentativa de estancar tal passivo. Os
Fl. 1214
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1302-007.018 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13054.720692/2014-36

documentos anexados durante o curso da fiscalização permitem identificar a
origem e a causa dos citados pagamentos. Convém citar como exemplo o
pagamento realizado para empresa “Papelplast Ind e Com de Plásticos
Ltda.”, no valor de R$ 1.072,00 (mil e setenta e dois reais). Referido recurso
foi transferido para a empresa RC Indústria e Comércio de Papéis.
Permite-se concluir, portanto, pela total improcedência da peça fiscal. isso
porque não houve, por parte da r. Fiscalização, o exame completo dos
documentos que dão amparo aos lançamentos contábeis e demonstram a
regularidade dos pagamentos realizados pela Empresa ACCEER.
Com base em tais alegações, o Sr. CLEITON LUÍS CHARUTTI requer que seu
Recurso Voluntário seja conhecido e julgado procedente para que o Acórdão recorrido seja
reformado e, por conseguinte, para se declarar a improcedência dos Autos de Infração e o
cancelamento do débito fiscal, haja vista que restou demonstrada a insubsistência e
improcedência da ação fiscal em decorrência da demonstração das causas para a realização dos
pagamentos. Em caráter sucessivo, o Recorrente pleiteia pela aplicação do entendimento
manifestado na COSIT no 11, de 08/05/2013 em relação aos pagamentos reputados inexistentes,
afastando, desta forma, a incidência do IRFF à alíquota de 35%, nos termos do artigo 61 da Lei
8.981/1995.
Por fim, e acaso não seja reconhecida a improcedência do Auto de Infração
lavrado, requer-se, subsidiariamente, que a responsabilidade solidária imposta ao Recorrente seja
afastada, na medida em que não restou comprovado o dolo ou fraude de sua parte à frente da
empresa ACCEER, que, no caso, são requisitos essenciais para aplicação do artigo 135 do
Código Tributário Nacional.
E, aí, os autos foram encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF para que o Recurso Voluntário apresentado pelo Sr. CLEITON LUÍS
CHARUTTI seja analisado, conforme se verifica dos Despachos de Encaminhamento de fls.
1.193/1.194. Posteriormente, os autos foram distribuídos a este Relator mediante sorteio.
É o relatório

Voto Vencido
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.

1.
Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário

Quanto ao exame do requisito extrínseco da tempestividade, verifico, de plano,
que, em 26/09/2016 (segunda-feira), o Sr. CLEITON LUÍS CHARUTTI foi intimado, por via
posta, do resultado do julgamento do Acórdão no 10-57.324, conforme se verifica do AR juntado
às fls. 1.165, de modo que o prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235,
Fl. 1215
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1302-007.018 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13054.720692/2014-36

de 6 de março de 19721, começou a fluir em 27/09/2016 terça-feira) e findar-se-ia apenas em
26/10/2016 (quarta-feira). A rigor, confira-se que o Recurso Voluntário foi protocolado no dia
26/10/2016, o que significa dizer, portanto, que o requisito da tempestividade resta preenchido.
Além do mais, veja-se que o Recurso foi assinado por procurador legalmente
habilitado para tanto, de modo que o requisito da legitimidade também resta preenchido.
Considerando, pois, que o presente Recurso Voluntário foi apresentado
tempestivamente e preenche os demais pressupostos de admissibilidade recursais, devo conhecê-
lo e, por isso mesmo, passo a apreciar e examinar as alegações que restaram formuladas pelo
Recorrente.

2.
Da Análise das Alegações meritórias formuladas pelo Recorrente

2.1. Da Análise das Alegações acerca da exigência do IRRF sobre os
Pagamentos sem causa ou cuja operação não foi comprovada

Inicialmente, cumpre esclarecer que, ainda que o Sr. CLEITON LUÍS
CHARUTTI tenha iniciado seu Recurso Voluntário tratando das alegações acerca Da Ausência
dos Elementos a justificar a Responsabilização do Sócio nos termos do art. 135 do CTN,
entende-se por analisar, em primeiro lugar, e até mesmo por questões didáticas, os pontos de
discordância que foram formulados pelo Recorrente acerca da exigência do IRRF que, no caso,
correspondem aos pagamentos que são objeto da autuação fiscal que, segundo a Autoridade, não
têm causa ou cujos motivos reais e as respectivas operações não foram comprovadas.
Feito esse comentário inicial, veja-se, de logo, que a Autoridade fiscal lavrou os
respectivos Autos de infração de IRPJ, CSLL e IRRF em decorrência das seguintes
irregularidades e infrações à legislação tributária:

“0001 RECEITA DA ATIVIDADE ESCRITURADA E NÃO DECLARADA
RECEITA BRUTA NA VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA
Receita bruta na venda de produtos de fabricação própria/serviços de industrialização
por encomenda/mercadorias escriturada e não declarada, conforme descrito e
quantificado no Relatório da Ação Fiscal em anexo, que é parte integrante e inseparável
do presente Auto de Infração.
Fato Gerador Valor Apurado (R$) Multa (%)
31/12/2011 2.776.857,49 75,00
0001 PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA OU DE
OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA

1 Cf. Decreto no 70.235/72. Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Fl. 1216
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1302-007.018 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13054.720692/2014-36

Valor do Imposto de Renda na Fonte, incidente sobre pagamento(s) sem causa ou de
operação(ões) não comprovada(s), conforme descrito e quantificado no Relatório da
Ação Fiscal que é parte integante e inseparável do presente Auto de Infração:
[...].”
Destaque-se, de plano, que, ao apresentar sua Impugnação de fls. 1.088/1.093, o
ora Recorrente não contestou os lançamentos de IRPJ e de CSLL e, portanto, não apresentou
quaisquer pontos de discordância acerca das exigências ali consubstanciadas, nos termos do
artigo 16, inciso III do Decreto no 70.235/72. Inclusive, confira-se que, naquela ocasião, o Sr.
CLEITON acabou concordando e confessando que houve uma falha no preenchimento da DCTF
na qual o IRPJ e a CSLL não foram informados enquanto tributos a recolher, conforme se
verifica dos fragmentos abaixo (fls. 1.090):
“2. Irregularidades Tributárias
2.1 - Irregularidades em relação ao IRPJ e à CSLL
O elencado nesse item está correto, houve uma falha no preenchimento da DCTF na
qual não foram informados os valores a recolher do IRPJ e da CSLL, tendo em vista que
nesse primeiro ano de atividade a empresa era optante pelo LUCRO PRESUMIDO.”
Portanto, tem-se que a controvérsia posta nos autos tem por objeto, apenas, a
questão da responsabilidade tributária pessoal que, aliás, foi atribuída com fundamento no artigo
135, inciso III do CTN, bem como as irregularidades relativas à exigência do IRRF incidente
sobre os pagamentos sem causa ou cuja operação não restou comprovada que, a propósito, foram
relatadas no tópico 2.2. Irregularidades em relação ao IRRF – Pagamentos sem causa do
Relatório de Ação Fiscal (fls. 988/996).
No caso, a Autoridade constatou que a fiscalizada exerceu suas atividades
operacionais em autêntica situação de confusão patrimonial com a empresa RC que a antecedeu
na utilização do mesmo parque fabril, cujas atividades foram encerradas em 30/09/2011. Os
pagamentos de dispêndios da RC ou de dispêndios da própria ACCEER que, a rigor, eram
atribuídos à RC, eram realizados pela ACCERR de forma recorrente. Tais situações, no entanto,
não foram consideradas como pagamentos sem causa, haja vista que estavam perfeitamente
vinculadas às atividades operacionais das duas empresas que, no caso, viviam um momento de
confusão patrimonial.
Todavia, em alguns casos, as reais motivações dos pagamentos não foram
identificadas, sendo que, ainda que, às vezes, os históricos indicavam que tais pagamentos
referir-se-iam às atividades das empresas que viviam em confusão patrimonial, demonstrou-se
que não correspondiam à realidade.
Além do mais, a Autoridade relatou que, adicionalmente, grande parte dos
pagamentos tinham em comum o fato de que eram efetuados pelo sócio CLEITON LUÍS
CHARUTTI que, assim, passava a ser credor da empresa, de modo que o lançamento a crédito
era efetuado na conta patrimonial ativa “1405 – Cleiton Charutti” (fls. 373/382), enquanto que a
contrapartida correspondia ao débito em conta de despesa, quando, no caso, a despesa era
atribuída à própria ACCER, ou, ainda, na conta patrimonial ativa “Imobilizado RC – 1347” (fls.
424/428 e 430/433), quando, a rigor, a despesa era atribuída à empresa RC, constituindo, no
final, e em tese, um crédito da fiscalizada contra a RC que, evidentemente, nunca foi cobrado e
Fl. 1217
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1302-007.018 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13054.720692/2014-36

que a própria empresa reconheceu que, virtualmente, era impossível cobrá-lo, conforme se
verifica da resposta apresentada ao TIF no 04 (fls. 494/496). Confira-se:
2.2 Irregularidades em relação ao IRRF
Como será detalhado adiante, a fiscalizada exerceu suas atividades operacionais em
autêntica situação de confusão patrimonial com a empresa RC que a antecedeu na
utilização do mesmo parque fabril, tendo encerrado as atividades em 30/09/2011. Os
pagamentos pela Acceer de dispêndios da RC ou de dispêndios da própria Acceer
atribuídos à RC foram frequentes. Tais situações, no entanto, não foram consideradas
como pagamentos sem causa, haja vista que estavam perfeitamente vinculadas às
atividades operacionais das duas empresas que viviam um momento de confusão
patrimonial.
Todavia, em alguns casos, não foram identificadas as reais motivações dos pagamentos.
Mesmo que, às vezes, os históricos indicavam serem relacionados às atividades das
empresas que viviam em confusão patrimonial, nossas averiguações demonstraram que
não correspondiam à realidade.
Adicionalmente, grande parte dos pagamentos em tela tiveram em comum o fato de
serem efetuados pelo sócio Cleiton Charutti que assim passava a ser credor da empresa
(o lançamento a crédito era efetuado na conta patrimonial ativa “1405 – Cleiton Charuti
– fls. 373 a 382). Já a contrapartida correspondia ao débito em conta de despesa (quando
a despesa era atribuída à própria Acceer) ou na conta patrimonial ativa ““Imobilizado
RC - 1347” – fls. 424 a 428 e 430-433 (quando a despesa era atribuída à RC - empresa
com quem a fiscalizada funcionava em confusão patrimonial), constituindo – em tese –
um crédito da fiscalizada contra a RC (que, evidentemente, nunca foi cobrado e que a
própria empresa reconhece ser virtualmente impossível cobrar – vide resposta TIF 04 às
fls. 494 a 496).”
A Autoridade fiscal lavrou o Auto de Infração de IRRF com fundamento no artigo
61 da Lei no 8.981, de 1995, cuja redação foi replicada no artigo 674 do Decreto no 3.000/99
(RIR/99), sobre os valores que foram contabilizados pela autuada nos anos-calendário de 2011 e
2012, já que, no seu entendimento, a legislação tributária coloca, em nível de igualdade, os
pagamentos a beneficiários não identificados e o pagamento sem a comprovação da operação ou
a sua causa, de sorte que, diante da constatação da realização de pagamentos sem causa, acabou
exigindo o IRRF à alíquota de 35%.
Confira-se, então, o que dispunha o artigo 674 do Decreto no 3.000/99:

“Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
Seção II - Pagamento a Beneficiário não Identificado
Art. 674. Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de
trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário
não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais (Lei no 8.981, de 1995, art.
61).
§ 1o A incidência prevista neste artigo aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou
aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, §
1o).
§ 2o Considera-se vencido o imposto no dia do pagamento da referida importância (Lei
no 8.981, de 1995, art. 61, § 2o).
Fl. 1218
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1302-007.018 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13054.720692/2014-36

§ 3o O rendimento será considerado líquido, cabendo o reajustamento do respectivo
rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 3o).”
Pois bem. Em sessão realizada em 13/12/2022, esta 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara acabou proferindo o Acórdão no 1302-006.359, de relatoria do então Conselheiro Flávio
Vilhena Machado Dias, e, na ocasião, fixou o entendimento de que o IRRF previsto no artigo 61
da Lei no 8.981/1995 apresenta três hipóteses de incidência distintas, quais sejam, (i) a de efetuar
pagamento a beneficiários não identificados, (ii) a de efetuar pagamento a terceiros ou sócios,
acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua
causa, sendo que a licitude ou ilicitude da causa do pagamento é irrelevante, e, por fim, (iii) o
pagamento de remuneração indireta, sem o cumprimento dos requisitos elencados no § 1o do
artigo 74 da Lei no 8.383, de 1991, de modo que, nos casos em que a prática de uma dessas
condutas restar identificada, o lançamento que constitui, de ofício, o IRRF em face da entidade
que realizar os pagamentos identificados pela fiscalização será considerado válido.
Nesse ponto, peço licença aos meus colegas Conselheiros para transcrever, aqui,
as premissas que restaram ali fixadas que, no caso, são de todo aplicáveis ao caso em apreço:
“DAS PREMISSAS QUANTO AO IRRF EXCLUSIVO PREVISTO NO ARTIGO 61
DA LEI No 8.981/95.
Neste sentido, de pronto, transcreve-se a redação do dispositivo legal em comento:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas
a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou
aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou
não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese de
que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da
referida importância.
3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
Da interpretação do texto, entende-se que existem três regras-matrizes de incidência
distintas, cada uma com uma hipótese (critério material), que serão a seguir esmiuçadas.
Aqui, cumpre ressaltar que, nos termos das lições de Paulo de Barros Carvalho, “a
construção da regra-matriz de incidência, assim como de qualquer norma jurídica, é
obra do intérprete, a partir dos estímulos sensoriais do texto legislado”2.
Contudo, embora entenda-se pela inesgotabilidade da interpretação, que está
intimamente ligada ao intérprete e seu “universo de linguagem”, a construção da RMIT
encontra limites, em especial na atribuição de sentidos do texto legislado, texto este que
deve ser a base do intérprete:
“A interpretação toma por base o texto: nele tem início, por ele se conduz e, até o
intercâmbio com outros discursos, instaura-se a partir dele. Ora, o texto de que
falamos é o jurídico-positivo e o ingresso no plano de seu conteúdo tem que levar

2 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário, linguagem e método. São Paulo: Noeses, 2008 – 2a edição. págs.
532.
Fl. 1219
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1302-007.018 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13054.720692/2014-36

em conta as diretrizes do sistema”. (CARVALHO, Paulo de Barros. Direito
tributário, linguagem e método. São Paulo: Noeses, 2008 – 2a edição. págs. 194).
No presente caso, o entendimento pela existência de mais de uma regra-matriz do
IRRF, nos termos apresentados pelo artigo 61 da Lei no 8.981/95, fica evidente, aos
olhos deste relator, pela indicação, no parágrafo primeiro, do advérbio “também”, que
indica uma inclusão.
Além deste advérbio, no texto do parágrafo verifica-se a locução conjuntiva “bem
como”, para remeter à hipótese do § 2o, do artigo 74 da Lei no 8.383/91.
Ambos (“também” e “bem como”) remetem à existência de mais uma hipótese de
incidência, além daquela prevista no caput do artigo. Ou seja, como restará
demonstrado, além da RMIT apresentada no caput do artigo, o legislador, no paragrafo
primeiro, trouxe mais duas hipóteses de incidência do imposto de renda retido na fonte,
com regramentos próprios e, em especial, com critérios materiais distintos.
Ademais, nos ensina o professor Paulo de Barros Carvalho que, no que tange à regra-
matriz de incidência tributária:
“Efetuadas as devidas abstrações lógicas, identificaremos, no descritor da norma,
um critério material (comportamento de uma pessoa, representado por verbo pessoal
e de predicação incompleta, seguido pelo complemento), condicionado no tempo
(critério temporal) e no espaço (critério espacial). Já na consequência, observaremos
um critério pessoal (sujeito ativo e sujeito passivo) e um critério quantitativo (base
de cálculo e alíquota).” (CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário,
linguagem e método. São Paulo: Noeses, 2008 – 2a edição. págs. 533).
E com base nessa estrutura da regra-matriz, tão bem colocada pela doutrina citada, que,
reitere-se, ao se analisar o disposto no transcrito artigo 61 da Lei no 8.981/95, verifica-se
a existência de três hipóteses de incidência do IRRF.
A primeira regra-matriz está no caput do dispositivo e tem como critério material
(critério este “representado por verbo pessoal e de predicação incompleta, seguido pelo
complemento”, nas lições Paulo de Barros Carvalho) o pagamento, pela pessoa jurídica,
de valores cujo beneficiário não pode ser identificado pela fiscalização.
Já a segunda regra-matriz está estampada na primeira parte do parágrafo primeiro do
dispositivo legal e tem como critério material o pagamento, também por pessoa jurídica,
de valores “a terceiros ou sócios, acionistas ou titular”, independentemente da
contabilização, quando não for comprovada a operação ou a sua causa do pagamento
realizado.
Veja-se, neste sentido, que a identificação do beneficiário, que poderá ser terceiro,
sócio, acionista ou titular é pressuposto para a incidência do IRRF. O que importa,
diante do critério material da RMIT, é a caracterização dos “pagamentos efetuados” ou
dos “recursos entregues” quando não for “comprovada a operação ou a sua causa”.
[...]
Neste sentido, a identificação do beneficiário, para fins de aplicação do IRRF previsto
no parágrafo 1o do dispositivo legal, além de ser pressuposto, se mostra irrelevante, a
não ser que o contribuinte, dentro da linguagem das provas, demonstre que o
beneficiário também está sendo cobrado IRRF, através de autuação específica, por
exemplo, ou tenha levado àquele rendimento à tributação, recolhendo o imposto
incidente sobre os rendimentos auferidos.
Entende-se, por outro lado, que a causa do pagamento não está ligada à licitude ou
ilicitude da operação. Ou seja, não há que se verificar, para fins de incidência do IRRF,
se o pagamento ou a entrega dos recursos, por exemplo, se deu nos contornos da
legislação. Este é, inclusive, o entendimento de Ricardo Mariz de Oliveira. Confira-se:
Fl. 1220
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1302-007.018 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13054.720692/2014-36

“ (...) se a incidência do imposto de 35% na fonte não pressupõe a existência de
ilicitude, mas pode abrange-la, também não ocorre necessariamente em todos os
casos em que haja a prática de um crime ou de outra ilegalidade, mas apenas
naqueles em que a saída de recursos do caixa da fonte pagadora se dê nas
circunstâncias descritas no artigo 61, isto é, quando não haja identificação do
beneficiário do pagamento ou não comprovação da respectiva causa. Isto é assim
porque a licitude ou ilicitude não compõe a descrição das hipóteses de incidência da
norma desse artigo, necessárias e suficientes para o nascimento da obrigação
correspondente. (OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. 6. Tributação em Torno de Atos
Ilícitos. In: ADAMY, Pedro Augustin, FERREIRA NETO, Arthur M. Tributação do
Ilícito. São Paulo: Malheiros, 2018, pág 125) (destacou-se).
Assim, cabe à fiscalização, quando da constituição do crédito tributário, apontar e
comprovar que não houve causa nos pagamentos realizados, no sentido de que o
pagamento não teve uma motivação que a justificasse, ou demonstrar que não foi
comprovada a operação que deu causa ao pagamento.
Por fim, a terceira regra-matriz pode ser verificada na leitura do última parte do
parágrafo 1o do dispositivo legal, e tem como critério material a “hipótese de que trata o
§ 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991” (...).
[...]
Pela leitura deste dispositivo, quando houver o pagamento de uma das rubricas
apontadas pelo legislador, ou seja, quando houver pagamento da denominada
“remuneração indireta”, a fonte pagadora tem a obrigação de (i) identificar o
beneficiário e (ii) adicionar aos salários os valores pagos àquele título. Não fazendo a
identificação do beneficiário e/ou se omitindo quanto às suas obrigações, a pessoa
jurídica ficará sujeita à incidência do IRRF sobre os pagamentos realizados, à alíquota
de 35%.
Neste caso, é ônus da fiscalização, ao efetivar o lançamento de ofício do IRRF, apontar
e comprovar que o contribuinte deixou de cumprir os comandos e obrigações impostos
no artigo 74 da Lei no 8.383/91.
Portanto, em conclusão, entende-se que existem três regras-matrizes do IRRF previstas
no artigo 61 da 8.981/95, quais sejam:
(i) efetuar pagamento a beneficiários não identificados;
(ii) efetuar pagamento a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou
não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa, sendo que a licitude ou
ilicitude da causa do pagamento é irrelevante.
(iii) pagamento de remuneração indireta, sem o cumprimento dos requisitos
elencados no parágrafo primeiro do artigo 74 da Lei no 8.383/91.
E é com base nestas premissas que se analisará a autuação questionada pelo
contribuinte. É que se passa a fazer”. (grifei).
Aliás, destaque-se que, recentemente, esta 2a Turma Ordinária acabou ratificando
essa linha de entendimento quando do julgamento do Acórdão no 1302-006.894, de minha
relatoria, conforme se verifica da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
[...]
Fl. 1221
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1302-007.018 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13054.720692/2014-36

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA
OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. IRRF PREVISTO NO ARTIGO 61,
DA LEI No 8.981/1995.
O IRRF previsto no artigo no artigo 61 da Lei no 8.981/1995, cuja redação foi replicada
no artigo 674 do Decreto no 3.000/1999, apresenta três hipóteses de incidência distintas,
quais sejam, (i) efetuar pagamento a beneficiários não identificados, (ii) efetuar
pagamento a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando
não for comprovada a operação ou a sua causa sendo que a licitude ou ilicitude da causa
do pagamento é irrelevante e (iii) pagamento de remuneração indireta, sem o
cumprimento dos requisitos elencados no parágrafo primeiro do artigo 74 da Lei no
8.383. Sendo identificada a prática de uma dessas condutas, o lançamento que constitui
de ofício o IRRF em face da entidade que realizar os pagamentos identificados pela
fiscalização deve ser considerado válido. Sujeita-se à incidência do imposto,
exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado ou quando não for comprovada a sua causa ou a
operação a que se refere.
[...]
(Processo
no
15504.731281/2012-94.
Acórdão
no
1302-006.894.
Sessão
de
16/08/2023).”
Firmadas essas premissas iniciais, passo a analisar, agora, alegações que foram
sustentadas pelo Recorrente quanto a exigência do IRRF sobre os pagamentos sem causa ou
cujas operações não foram comprovadas, as quais, a rigor, foram formuladas no tópico III – Dos
Pagamentos do Recurso Voluntário (fls. 1.173/1.186).

2.1.1 Dos pagamentos efetuados a Cláudio Souza Alves

De início, veja-se que, no item 2.2. Irregularidade em relação ao IRRF –
Pagamentos sem Causa do Relatório da Ação Fiscal (fls. 988/996), a Autoridade fiscal
identificou que, em alguns dos casos, as reais motivações dos pagamentos não foram
identificadas, ainda que, às vezes, os históricos indicassem que os respectivos pagamentos
estavam relacionados às atividades das empresas ACCEER e RC, as quais, aliás, funcionavam
em situação de confusão patrimonial, sendo que, na verdade, tais motivações não correspondiam
à realidade.
Nesse contexto, note-se que a Fiscalização identificou que a ACCER efetuou 3
(três) pagamentos a Cláudio Souza Alvez, os quais, aliás, foram reputados sem causa, já que, no
caso, não houve a comprovação da respectiva contraprestação ou da operação. Confira-se:
2.2.1. Pagamentos a Cláudio Souza Alves
1o Pagamento de R$ 60.503,25:
“O contribuinte efetuou o lançamento a débito de conta patrimonial ativa “Imobilizado
RC - 1347” e a credito da conta patrimonial passiva “1405 – Charutti” do pagamento de
R$ 60.503,25 em 10/01/12, com o histórico “PGTO REF. GUIA GPS 2011 CLAUDIO
SOUZA ALVES – CLEITON”.
A única comprovação do dispêndio foi um recibo em nome de Cláudio Souza Alves
(fls. 133 a 135), como sócio da RC Papéis. No texto do recibo está indicado que os
recursos seriam utilizados para pagar a GPS (Guia da Previdência Social) novembro,
Fl. 1222
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1302-007.018 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13054.720692/2014-36

dezembro e 13o. Como será referido nos próximos itens deste Relatório, a RC encerrou
suas atividades em setembro de 2011 e a Acceer já estava produzindo a partir de
outubro de 2011. Em consulta aos sistemas internos da RFB, não identificamos
quaisquer recolhimentos de GPS da RC Papéis posteriores a agosto de 2011.
Na ausência de comprovação de contraprestação, classificamos o referido pagamento
como sem causa.”
2o Pagamento de R$ 168.840,00
“O contribuinte efetuou o lançamento a débito de conta patrimonial ativa “Imobilizado
RC - 1347” e a credito da conta patrimonial passiva “1405 – Charutti” do pagamento de
R$ 168.840,00 em 10/01/12, com o histórico “PGTO REF. IMPOSTOS FEDERAIS
2011 CLAUDIO SOUZA ALVES – CLEITON”.
A única comprovação do dispêndio foi um recibo em nome de Cláudio Souza Alves,
como sócio da RC Papéis (antecessora da Acceer na utilização do mesmo parque fabril,
como será detalhado adiante). No texto do recibo, está referido que os recursos seriam
utilizados para pagar impostos federais da competência de setembro a dezembro de
2012 (fls. 133 a 135). Como já referido, a RC encerrou suas atividades em setembro de
2011 e a Acceer já estava produzindo a partir de outubro de 2011. Adicionalmente, em
consulta aos sistemas internos da RFB, verificamos que os últimos recolhimentos de
tributos federais da RC foram em setembro de 2011 e em valores irrisórios.
Novamente, na ausência de comprovação de contraprestação, classificamos o referido
pagamento como sem causa.”
3o Pagamento de R$ 23.819,98:
“O contribuinte efetuou o lançamento a débito de conta patrimonial ativa “Imobilizado
RC - 1347” e a crédito da conta patrimonial passiva “1405 – Charutti” o pagamento de
R$ 23.819,98 em 13/02/12, com o histórico “PGTO REF. GUIA GPS 01/2012
CLAUDIO SOUZA ALVES – CLEITON”.
A única comprovação do dispêndio foi um recibo em nome de Cláudio Souza Alves,
como sócio da RC Papéis (fls. 133 a 135). No texto do recibo está referido que os
recursos seriam utilizados para pagar a GPS de janeiro de 2012. Como já referido, a RC
encerrou suas atividades em setembro de 2011 e a Acceer já estava produzindo a partir
de outubro de 2011. Em consulta aos sistemas internos da RFB, não identificamos
quaisquer recolhimentos de GPS da RC Papéis posteriores a agosto de 2011.
Novamente, na ausência de comprovação de contraprestação, classificamos o referido
pagamento como sem causa”. (grifei).
Por sua vez, o Sr. CLEITON LUÍS CHARUTTI sustenta, em síntese, que os
pagamentos realizados a Cláudio Souza Alves, que, a rigor, era sócio da Empresa RC
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS, decorreriam da necessidade de quitar débitos da Guia
da Previdência Social, bem como débitos tributários e, ainda, débitos de INSS.
Ainda que seja crível que a ACCEER, na condição de sucessora, tivesse se
preocupado com os tributos devidos em razão de eventual responsabilização, o que se justificaria
a teor do artigo 132 do CTN, note-se que, no caso concreto, e conforme o próprio Recorrente
aduz, foi constituída uma sociedade empresária, ACCEER Ind. e Com. de Papeis Ltda., que
passou a explorar o negócio que até então era explorado pela sociedade empresária
antecessora, RC Indústria e Comércio de Papéis Ltda., sendo que esta última deixou obrigações
inadimplidas que certamente refletiriam no exercício da atividade empresária da ACCEER.
Fl. 1223
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1302-007.018 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13054.720692/2014-36

Em relação ao primeiro pagamento no montante de R$ 60.503,25, o Recorrente
sustenta que foi objeto de empréstimo e decorrera da transferência de valores para quitação da
Guia da Previdência Social – GPS, que, no caso, tem por objeto os valores de INSS – cota
patronal (20%), INSS segurados e outras entidades e fundos, que, a rigor, haviam sido apurados
nos meses de novembro, dezembro e 13o de 2011, de acordo com a planilha abaixo:

O Recorrente alega, também, que tais informações estariam corroboradas no
Resumo Contábil da Folha de Pagamento da empresa RC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PAPÉIS LTDA., que, a rigor, refere-se à competência de dez./2011 (fls. 514) :

Por fim, o Recorrente aduz, ainda, que, a despeito da Fiscalização ter reputado que
o referido pagamento que, no caso, foi realizado no dia 10/01/2012 e que, a propósito, foi
indicado no histórico “PGTO REF. GUIA GPS 2011 – CLAUDIO SOUZA ALVES –
CLEITON”, o fato é que há, nos autos, um recibo de pagamento assinado pelo próprio Sr.
Cláudio de Souza Alves que, à época, era o sócio da RC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PAPÉIS LTDA, em que afirma que os recursos seriam utilizados para quitação da GPS das
competências de novembro, dezembro e 13o de 2011, conforme se verifica da imagem abaixo
(fls. 135):
Fl. 1224
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1302-007.018 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13054.720692/2014-36

Sobre esse ponto, confira-se que a Autoridade Fiscal acabou dispondo que os
funcionários continuaram vinculados à RC PAPÉIS e, assim, o proveito econômico era revertido
à própria empresa ACCER, conforme se verifica dos trechos reproduzidos abaixo (fls. 994-996):
“Em 24/10/2013, foi protocolada resposta (fls. 494 a 496) que, em síntese, apresentou
os seguintes esclarecimentos:
[...]
c) As contas-salário dos empregados da fiscalizada junto ao Bradesco estavam
vinculadas à RC e esses funcionários ainda estavam “em nome da RC”, ou seja,
formalmente vinculados à RC. Por isso, eram feitos os repasses às contas bancárias da
RC. Como exemplo apresentou demonstrativos de pagamento dos salários (fls. 506 a
513) cujos valores líquidos deveriam ser remetidos à RC.
d) “A grande maioria dos valores (da Tabela 2 acima que corresponde à Tabela 1 do TIF
03) refere-se à folha de pagamento em nome da RC Papéis (documentos às fls. 506 a
513)”.
No entanto as justificativas apresentadas pelo contribuinte não podem ser aceitas pelos
seguintes motivos:
[...]
4) Como se verá nos próximos itens deste Relatório, efetivamente os funcionários que
trabalhavam na Acceer permaneceram vinculados formalmente à RC ainda alguns
meses (ver TIF 02 RC e respectiva resposta às fls. 635 a 642). No entanto, as remessas
efetuadas para a conta bancária da RC para pagamento desses funcionários não se
confundem com as remessas ora em análise, cujos históricos indicam “Pagamento de
Imobilizado”. De fato, as remessas para pagamento da folha de salários estão
perfeitamente identificadas no Razão da conta Bradesco (fls. 386 a 410) e RC
Imobilizado (fls. 424 a 428 e 430-433), com os históricos indicativos de “folha de
salários” e contemplam a totalidade dos valores necessários a esses pagamentos.
5) Ademais, ainda que a totalidade das remessas para “folha de pagamentos” não
estivesse perfeitamente identificada com históricos adequados (o que não é o caso,
Fl. 1225
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1302-007.018 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13054.720692/2014-36

como referido no item anterior), não se poderia tentar justificar as remessas da Tabela 2,
como sendo referentes a salários. Isso porque, a quase totalidade das remessas da Tabela
2 (uma única exceção) foi efetuada em outubro de 2010 e a primeira folha de
pagamento da Acceer – referente a outubro – foi paga no início de novembro de 2010
(04/11/2010, conforme a contabilidade). Cabe repisar que na sua tentativa de explicar as
referidas remessas, o contribuinte afirmou “que a maioria dos valores (da Tabela 2 deste
Relatório, que corresponde à Tabela 1 do Termo de Intimação Fiscal no 03) era referente
à folha de pagamento” e anexou como prova os demonstrativos das folhas de
pagamento de outubro, novembro e dezembro de 2010 (fls. 494 a 496 e 506 a 513).”
Pois bem. Ainda que o fato de que a empresa sucessora tenha transferido, ao
Presidente da sucedida, os valores para quitação de tributos e que tal situação possa ser
questionável, até mesmo considerando o teor do artigo 123 do Código Tributário Nacional3, não
há como se afirmar, no final, que, no caso concreto, o beneficiário e a causa não foram
identificados, tal como a Fiscalização o fez, de sorte que não seria o caso de se aplicar, aqui, o
artigo 61 da Lei no 8.981/1995.
Por essas razões, entendo que não deve incidir o IRRF que, a rigor, foi exigido
com fundamento no artigo 61 da Lei no 8.981/1995 sobre o 1o pagamento realizado a Cláudio
Souza Alves, no montante de R$ 60.503,25.
Por outro lado, veja-se que, em relação ao 2o pagamento, o Recorrente afirma que
realizou o pagamento a Claudio Souza Alves, no montante de R$ 168,840,00, para adimplir
débitos tributários declarados pela empresa RC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS e que,
por ausência de recursos, deixaram de ser recolhidos no período correspondente.
Contudo, não há, nos autos, qualquer documento indicando a apuração dos valores
que compuseram o alegado pagamento no valor de R$ 168.840,00, conforme se verifica da
planilha abaixo em que consta a relação de tributos dos meses de 09, 10, 11 e 12/2011 –
balancete analítico da empresa RC PAPÉIS (fls. 1.176):

3 Cf. Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966. Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções
particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para
modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.
Fl. 1226
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1302-007.018 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13054.720692/2014-36

Em relação a este 2o pagamento o qual, a propósito, foi realizado no montante de
R$ 168.840,00, note-se que o Recorrente colacionou aos autos, apenas, o Recibo assinado pelo
Sr. Cláudio Souza Alves em que declarou que, enquanto sócio administrador da RC
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA., havia recebido o valor do Sr. CLEITON
LUÍS CHARUTTI, em moeda corrente nacional, para fins de pagamento da guia dos impostos
federais de competência de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2011, as quais, a rigor,
deveriam ser pagas, exclusivamente, na CEF, banco o qual a empresa e o seu sócio não possuía
conta bancária, de modo que, no final, estaria assumindo o compromisso de quita as referidas
guias.
Confira-se, então, a imagem do referido Recibo que restou assinado pelo Sr.
Cláudio Souza Alves em 10/01/2012 (fls. 135):

Fl. 1227
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1302-007.018 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13054.720692/2014-36

Em relação ao 2o pagamento que foi realizado ao Sr. Cláudio Souza Alves, no
montante de R$ 168.840,00, é de se reconhecer que os documentos que foram juntados aos autos
pelo Recorrente não comprovam a causa do referido pagamento, de modo que, aqui, pode-se
dizer que a Autoridade fiscal agiu corretamente ao exigir o IRRF com fundamento no artigo 61
da Lei no 8.981/1995.
Portanto, entendo por manter a exigência do IRRF sobre o 2o pagamento realizado
ao Sr. Claudio Souza Alves, no montante de R$ 168.840,00.
Quanto ao 3o pagamento realizado ao Sr. Cláudio Souza Alves, no montante de
R$ 23.819,98,o Recorrente alega que o referido pagamento foi utilizado para quitação de débitos
de INSS relativos ao mês de janeiro de 2012, bem assim que, de acordo com as respostas que
foram apresentadas à Fiscalização, o pagamento tem fundamento na permanência dos
funcionários vinculados à RC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA. que, no caso,
permanceram ali até mesmo após o encerramento formal de suas atividades, o que só foi
estancado quando eles foram transferidos à ACCEER.
Confira-se, pois, a planilha que foi elaborada pelo Sr. CLEITON LUÍS
CHARUTTI às fls. 1.176/1.177 do seu Recurso Voluntário:
Fl. 1228
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1302-007.018 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13054.720692/2014-36

Além disso, o Recorrente sustenta, ainda, que as respectivas operações são
comprovadas a partir do recibo que foi repassado ao Sr. Cláudio Souza Alves e da escrituração
contábil da ACCEER, sendo que, por outro lado, se o CARF considerar que os recibos são
fraudulentos, que, no caso, seja aplicada, a Solução De Consulta Interna – COSIT no 11, de
08/05/2013, que dispõe que, se não houve pagamento, mas, sim, o aponte de algum lançamento
fraudulento, a exigência do IRRF à alíquota de 35% não apresenta base para incidir.
O fato é que, em relação ao 3o pagamento, que, no caso, foi realizado ao Sr.
Cláudio Souza Alves, no montante de R$ 23.819,98, o Recorrente não colacionou aos autos
qualquer documento que indicasse a apuração dos valores devidos que demonstram a causa do
pagamento, de sorte que deve incidir, aqui, o IRRF com fundamento no artigo 61 da Lei no
8.981/1995.
Portanto, entendo por manter a exigência do IRRF sobre o 3o pagamento realizado
ao Sr. Claudio Souza Alves, no montante de R$ 23.705,91.

2.1.2 Dos Pagamentos realizados ao Sr. ELTAMAR SALVADORI

Em relação aos pagamentos efetuados ao Sr. ELTAMAR SALVADORI, o
Recorrente alega que a Autoridade fiscal acabou considerando o pagamento realizado como sem
causa em decorrência do fato de que quem estaria adquirindo o imóvel era o Sr. ELTAMAR e,
por isso mesmo, não havia razão para o Sr. CLEITON, através da empresa ACCEER, efetuar o
pagamento pelos empréstimos realizados.
Fl. 1229
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1302-007.018 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13054.720692/2014-36

Contudo, e segundo o Recorrente, a motivação utilizada pela Fiscalização não
encontra respaldo no Contrato e na Escritura Pública de Compra e Venda do Imóvel objeto da
matrícula no 7.152, que, a propósito, foi firmada junto ao Sr. LUCIANO NASCENTE, já que foi
ele próprio, ou seja, o Sr. CLEITON quem adquiriu o imóvel, e não o Sr. LUCIANO, de modo
que, para tanto, buscou recursos junto ao Sr. ELTAMAR por se tratar de uma compra de valor
expressivo, cujo empréstimo foi realizado em 06/05/2011 no valor de R$ 183.970,00, e, aí, como
garantia do mútuo, as partes firmaram o contrato de compra e venda com opção de recompra do
próprio imóvel.
Ademais, o Recorrente alega, ainda, que as cláusulas do contrato transcrito eram,
de fato, de um contrato de promessa de compra e venda entre CLEITON (vendedor) e
ELTAMAR (comprador), o qual visava, única e exclusivamente, garantir ao Sr. ELTAMAR o
recebimento dos valores que foram emprestados ao ora Recorrente, de sorte que não havia,
portanto, o escopo de transferir a propriedade imobiliária ao Sr. ELTAMAR e garantir os
pagamentos ao Recorrente, mas, sim, de garantir que os valores emprestados fossem,
efetivamente, ressarcidos, tal como ocorreu.
Por fim, o Sr. CLEITON LUÍS CHARUTTI afirma que a quitação do empréstimo
ocorreu com desconto dos cheques emitidos pela empresa ACCEER em favor do Sr.
ELTAMAR, sendo que, considerando que o ora Recorrente possuía um crédito para com a
empresa ACCEER em razão de aportes realizados no início das atividades, foi autorizado que o
pagamento da dívida fosse realizada através da empresa ACCEER, que, por sua vez, emitiu
cheques para desconto pela empresa BANKSUL, de titularidade do Sr. ELTAMAR, cujo
desconto teve por finalidade, única e exclusiva, a quitação do empréstimo tomado para aquisição
do referido imóvel objeto da matrícula no 7.152.
Dito isto, veja-se que, em relação ao pagamento efetuado ao Sr. ELTAMAR
SALVADORI, a Autoridade fiscal dispôs, em síntese, que, ao examinar as operações que foram
objeto da Escritura Pública em Tabelionato, as contradições aumentam, já que o respectivo
imóvel já pertencia ao Sr. CLEITON LUÍS CHARUTTI e, em 26/05/2011, foi alienado ao Sr.
LUCIANO NASCENTE, de modo que, no final, não há motivos para que, ao descontar os
cheques para a ACCEER, a BANKSUL remetesse parcela dos recursos de propriedade da
ACCER para pagar dívidas do sócio CLEITON LUÍS CHARUTTI, o que configuraria confusão
patrimonial ou rendimentos tributáveis que, a rigor, deveriam ser tributados na pessoa física de
CLEITON LUÍS CHARUTTI (fls. 990/991). Confira-se:
“2.2.2 Pagamentos a Salvadori
Conforme será detalhado no item 3.2.2.4 deste Relatório, a fiscalizada efetuou o
desconto de títulos na factoring Banksul. Conforme demonstrado na Tabela 18 deste
Relatório, R$ 168.892,06 foram remetidos pela factoring diretamente a Eltamar
Salvadori por conta de dívidas do sócio Charutti.
Em relação às dívidas de Charutti com Salvadori, Charutti esclareceu em resposta a
nossa intimação (fls. 714 a 720) que, em 06/05/2011, Salvadori teria emprestado a
Charutti dinheiro. O objetivo seria a aquisição por Charutti do imóvel objeto da
matrícula no 7152 do RI de Esteio. Assim o valor do empréstimo no montante de R$
168.892,06 foi quitado mediante a remessa da Banksul (item 5 da resposta de fls. 722 a
723). No entanto, o documento apresentado (um contrato particular de compra e venda),
na verdade, indica operação diversa, já que demonstra que Salvadori estaria adquirindo
o imóvel da matrícula 7.152 do RI de Esteio (fls. 724 a 725), ou seja era Salvadori que
deveria enviar recursos para Charutti e não o contrário.
Fl. 1230
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1302-007.018 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13054.720692/2014-36

Quando se examinam as operações efetivamente objeto de Escrituras Públicas em
Tabelionato (Transação DOI dos sistemas internos da RFB), aumentam as contradições.
Isso porque o imóvel em tela já pertencia a Charutti e foi alienado em 26/05/2011 a
Luciano Nascente, CPF no 614.955.900-97.
Ou seja, não há motivos para que a Banksul – aos descontar cheques para a Acceer –
remetesse parcela dos recursos de propriedade da Acceer para pagar dívidas do sócio
Charutti. Isso configuraria confusão patrimonial ou rendimentos tributáveis que
deveriam ser tributados na pessoa física de Charutti. Mais ainda, quando se verifica que
as justificativas para que a Banksul remetesse recursos de propriedade da Acceer (já que
os títulos descontados eram de propriedade da Acceer) para Salvadori não possuem
qualquer motivação (as referidas operações de compra e venda que justificariam a
remessa de fato não ocorreram), estamos diante de pagamentos sem causa.”
Sobre o pagamento efetuado ao Sr. ELTAMAR SALVADORI, no montante de
R$ 168.892,06, entendo que não assiste razão ao Recorrente.
Ora, muito embora o Registro do Cartório do Imóvel possa indicar que a aquisição
do imóvel foi realizada pelo ora Recorrente, bem como seja crível que o Contrato de Promessa
de Compra e Venda com a opção de recompra tenha sido utilizado como meio de garantia, o fato
é que, no caso concreto, o Recorrente não acostou aos autos quaisquer documentos que
pudessem demostrar e comprovar a suposta existência do débito anterior que, a rigor, foi firmado
entre ele e o Sr. ELTAMAR SALVADORI.
Quer dizer, este Relator não identificou, nos autos, qualquer contrato de mútuo ou
qualquer comprovante de transferência ou, ainda, qualquer mensagem firmada entre os Srs.
CLEITON LUÍS CHARUTTI e ELTAMAR SALVADORI que pudessem indicar,
minimamente, a real existência do alegado débito objeto do mútuo, sem contar, ainda, que não há
qualquer informação sobre qual seria a natureza do suposto débito firmado entre CLEITON e
ELTAMAR, e se tal valor comportaria amortização pelo referido pagamento.
A título de informação, confira-se, por oportuno, que o empréstimo de mútuo é
instituto do direito privado e, por isso mesmo, deve ser analisado de acordo com os princípios
gerais, conceitos e formas do direito privado, de acordo com o que preceitua o artigo 109 do
Código Tributário Nacional4. E, aí, considerando, pois, que o empréstimo de mútuo é instituto do
direito privado, faz-se necessário analisar o que dispõe o próprio artigo 586 do Código Civil,
cuja redação segue transcrita abaixo:
“Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002
Capítulo IV – Do Empréstimo
Seção II – Do mútuo
Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a
restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e
quantidade.”
Conceitualmente, o mútuo consiste em um “empréstimo de consumo”, ou seja,
trata-se de um negócio jurídico unilateral por meio do qual o mutuante transfere a propriedade de

4 Cf. Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966. Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para
pesquisa da definição, do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não para definição dos
respectivos efeitos tributários.
Fl. 1231
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1302-007.018 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13054.720692/2014-36

um objeto móvel fungível ao mutuário, que se obriga à devolução, em coisa do mesmo gênero,
qualidade e quantidade5.
Em se tratando de mútuo de dinheiro, a entrega efetiva da quantia é elemento
essencial do contrato sem o qual inexiste o próprio mútuo e não se gera qualquer espécie de
obrigação de crédito, já que o crédito e a obrigação de pagar não decorrem da promessa de
transferir o dinheiro frente à promessa de aceitá-lo para pagamento futuro, mas, sim, da
transferência efetivado valor ao mutuário.
Daí que, tendo em vista que o mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que
dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade exige-se que ele pague a
quantia em dinheiro que lhe foi repassada em condições e formas estabelecidas no contrato. O
mútuo em dinheiro aperfeiçoa-se, portanto, a partir das seguintes relações: (i) entrega do dinheiro
por parte do mutuante; e (ii) pagamento ou quitação do respectivo valor por parte do mutuário.
Nas palavras de Carlos Roberto Gonçalves6,
“Sendo o mútuo contrato real e unilateral, que se perfaz com a entrega da coisa
emprestada, uma vez efetuada a tradição nada mais cabe ao mutuante, recaindo as
obrigações somente sobre o mutuário.
[...]
As obrigações do mutuário, pode-se dizer, resumem-se numa só: restituir, no prazo
convencionado, a mesma quantidade e qualidade de coisas recebidas e, na sua falta,
pagar o seu valor, tendo em vista o tempo e o lugar em que, segundo a estipulação, se
devia fazer a restituição, quando o contrato não tiver dinheiro por objeto. Se a coisa, ao
tempo do pagamento, estiver desvalorizada, deve ser restituído o valor que tinha na data
do empréstimo, pelo qual ingressou no patrimônio do mutuário.”
Portanto, ainda que este Relator considerasse que as alegações do Recorrente
poderiam ser, no mínimo, plausíveis, o fato é que o Recorrente não conseguiu demonstrar e
comprovar a veracidade das suas alegações e, em particular, quanto a realização do débito objeto
do mútuo, quando, na verdade, deveria fazê-lo, já que, de acordo com o artigo 373, II, do Código
de Processo Civil, o qual, a rigor, deve ser aplicado, aqui, de forma subsidiária por força do seu
artigo 157, o ônus da prova incumbe àquele que alega. Confira-se:
“Lei no 13.105, de 16 de março de 2015.
Capítulo XII – Das Provas
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
[...]
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.”

5 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de Direito Civil: contratos em espécie.
vol. 4. tomo II. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: 2014, Não paginado.
6 Gonçalves, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: contratos e atos unilaterais. vol. 3. 11.ed. São Paulo: Saraiva,
2014, Não paginado.

7 Cf. Lei no 13.105, de 16 de março de 2015. Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais,
trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
Fl. 1232
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1302-007.018 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13054.720692/2014-36

No mesmo sentido, o artigo 36 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999,
preceitua que caberá ao interessado a comprovação dos fatos que tenha alegado. Confira-se:
“Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999.
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei”.
Por essas razões, e tendo em vista que o Sr. CLEITON LUÍS CHARUTTI não
comprovou a causa do pagamento realizado ao Sr. ELTAMAR SALVADORI, no montante de
R$ 168.892,06, tem-se que deve incidir, aqui, o IRRF com fundamento no artigo 61 da Lei no
8.981/1995.
Com efeito, entendo por manter a exigência do IRRF sobre pagamento realizado
ao Sr. ELTAMAR SALVADORI, no montante de R$ 168.892,06.

2.1.3 Dos Pagamentos realizados ao Sr. SÍLVIO SANTOS SILVEIRA DE
OLIVEIRA

De acordo com o Recorrente, a Autoridade julgadora a quo entendeu que a causa
dos pagamentos realizados ao Sr. SILVIO SANTOS SILVEIRA DE OLIVEIRA não foram
comprovadas, haja vista que o Contrato de Direitos de Crédito do Sr. SILVIO contra a empresa
TRÊS PORTOS, que, no caso, contava com a anuência do Sr. ERNANI LUÍS DANIEL,
enquanto arrematante do imóvel, sendo que referido Contrato foi apresentado à ACCEER e, aí,
as parcelas passaram a ser pagas, de forma sucessiva, visando a extinção do pacto pelo
adimplemento.
Nesse contexto, o Recorrente alega que, à época, os sócios da ACCEER
acreditaram que, em virtude da sucessão empresarial ocorrida, as obrigações deixadas pelas
antecessoras (TRÊS PORTOS -> AMACO -> RC -> ACCEER) seriam assumidas pela
ACCEER, bem assim que, com o parco conhecimento jurídico que detinha à época, acabou
efetuando os pagamentos reivindicados pelo Sr. SILVIO SANTOS que, a rigor, alegava que
ostentava um crédito objeto de um contrato assinado junto ao próprio arrematante da área e
perante às empresas antecessoras, e que, cujo crédito, segundo o próprio Sr. SILVIO, era objeto
de ações judiciais, sendo que, após 07 (sete) pagamentos sucessivos, a ACCEER buscou
assessoria jurídica e foi orientada a suspender todo e qualquer pagamento efetuado ao Sr.
SÍLVIO SANTOS.
Além do mais, o Sr. CLEITON LUÍS CHARUTTI sustenta que, quando da
realização dos pagamentos, não imaginava que eles poderiam surgir de um vício de origem do
contrato e tampouco poderia imaginar que o Sr. SILVIO SANTOS utilizar-se-ia de subterfúgios
para receber os respectivos pagamentos, sendo que, ao suspender os pagamentos a partir da
orientação jurídica, o Sr. SILVIO SANTOS ajuizou uma ação de cobrança de no
014/1.13.0003486-1 em face da ACCER, enquanto corresponsável, tendo por objeto o
adimplemento do Contrato.
Por fim, o Recorrente aduz que, ainda que se discuta a pertinência ou não dos
pagamentos, o fato é que o Contrato está sendo cobrado judicialmente e o credor mantém o seu
entendimento de que a ACCEER é uma das devedoras, de modo que, enquanto administrador
Fl. 1233
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1302-007.018 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13054.720692/2014-36

que, no momento, não contava com assessoria jurídica, é, minimamente plausível, que o portador
de um Contrato de direito de Crédito que era mantido junto à empresa antecessora mantivesse o
status de credor no caso de sucessão empresarial, o que acabou fazendo com que a ACCEER
efetuasse os respectivos pagamentos.
Pois bem. De acordo com o que a Autoridade fiscal relatou no item 2.2.3
Pagamentos a Silvio Santos do Relatório da Ação Fiscal (fls. 990/991), os pagamentos realizados
ao Sr. SILVIO SANTOS foram considerados sem causa, uma vez que, a partir da análise do
Contrato que suportou os pagamentos, constatou-se a absoluta ausência de fundamento fático
quanto aos pagamentos efetuados, porquanto o Contrato foi assinado entre o Sr. ERNANI
DANIEL, que, enquanto interposta pessoa, foi utilizada pelo Sr. ELTAMAR SALVADORI para
arrematar o complexo fabril TRÊS PORTOS, e o Sr. SILVIO, tendo como anuente a empresa
AMACO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS E SERVIÇOS LTDA., a qual, à época da
assinatura, utilizava-se do parque fabril, sendo que, no caso, o Sr. SILVIO SANTOS teria direito
a 11% do valor da venda ou do próprio complexo fabril arrematado pelo Sr. ERNANI em razão
dos créditos que detinha contra a TRÊS PORTOS, que, a propósito, era a antiga proprietária do
complexo e que foi executada por dívidas tributárias.
E, aí, com base em tais premissas, a Autoridade fiscal concluiu que “não caberia
ao arrematante do bem dar qualquer satisfação a outros credores do antigo proprietário do bem
arrematado”, sendo que, “ainda que isso fosse cabível, o contrato firmado entre Sílvio, Ernani e
Amaco não incluem a Acceer como parte, sendo desarrazoado qualquer pagamento efetuado
pela fiscalizada. Confira-se:
“2.2.3 Pagamentos a Silvio Santos Silveira de Oliveira
Em 2012, o contribuinte contabilizou a débito da conta de resultado “1527 –Despesas
Indedutíveis” (fl. 416) e a crédito da conta patrimonial passiva “1405 – Cleiton
Charutti” (fls. 373 a 382) diversos pagamentos a Silvio Santos Silveira de Oliveira.
Por intermédio do Termo de Intimação Fiscal no 02 (fls. 435 a 438), o contribuinte foi
intimado a esclarecer a motivação dos referidos pagamentos. Em sua resposta, o
contribuinte esclareceu que Silvio não prestou serviços e que recebeu indevidamente
pagamentos por conta de alegados direitos que teria em decorrência do leilão do parque
fabril utilizado pela fiscalizada. Complementou ainda que o referido direito “não se
confirmou verídico, pois o contrato apresentado pelo mesmo, não teve reconhecimento
jurídico” (fls. 440 a 441).
Examinando os recibos assinados por Silvio (fls. 474 a 480) já se verifica a imprecisão
do motivo pelo qual eram efetuados os pagamentos. No corpo do recibo está descrito
que se trata de “adiantamento de valores em haver existentes envolvendo o
empreendimento conhecido como FÁBRICA DE PAPEL TRÊS PORTOS LTDA., o
qual futuramente será definido o valor”.
A análise do contrato (fls. 481 a 485) que suportou os pagamentos – que o próprio
contribuinte reconhece ser sem validade jurídica – revela a absoluta ausência de
fundamento fático para os pagamentos efetuados. Trata-se de um contrato assinado
entre Ernani Daniel (interposta pessoal que foi utilizada por Eltamar Salvadori para
arrematar o complexo fabril Três Portos, conforme será detalhado nos próximos itens
deste Relatório) e Sílvio, tendo como anuente a Amaco Indústria e Comércio de Papéis
e Serviços Ltda (empresa que utilizava o parque fabril à época da assinatura). O
contrato concederia a Silvio 11% do valor da venda ou do próprio complexo fabril
arrematado por Ernani, por conta de créditos que Sílvio teria contra a Três Portos
(antiga proprietária do complexo e que foi executada por dívidas tributárias, conforme
será detalhado adiante).
Fl. 1234
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1302-007.018 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13054.720692/2014-36

Ora, não caberia ao arrematante do bem dar qualquer satisfação a outros credores do
antigo proprietário do bem arrematado. Mas, ainda que isso fosse cabível, o contrato
firmado entre Sílvio, Ernani e Amaco não incluem a Acceer como parte, sendo
desarrazoado qualquer pagamento efetuado pela fiscalizada. Aliás, como reconheceu a
própria Accer em sua resposta.

Nesse contexto, penso que, ainda que pudéssemos considerar os pagamentos
efetuados ao Sr. SILVIO SANTOS como indevidos, o que, aliás, poderia repercutir em uma
eventual glosa de despesas acaso estivéssemos tratando da exigência do Imposto de Renda
apurado no Lucro Real – é importante destacar, aqui, que a tributação do IRRF por pagamento
sem causa não se confunde com a tributação por omissão de receitas –, não se pode afirmar ou,
melhor, considerar que os respectivos pagamentos não têm causa, de acordo com o que apregoa
o artigo 61 da Lei no 8.981/1995.
A propósito, confira-se que os pagamentos efetuados ao Sr. SILVIO SANTOS
encontram-se discriminados na Tabela 3 do Relatório da Ação Fiscal (fls. 997), conforme se
verifica abaixo:

O que justifica o lançamento do Imposto de Renda na Fonte previsto no artigo 61
da Lei no 8.981/95 é existência de um pagamento sem que a sua causa esteja identificada, de
modo que a exigência do imposto somente se sustenta quando houver indiscutível comprovação
de que o sujeito passivo efetuou pagamento sem causa ou justificada ou a beneficiário não
identificado.
Aliás, perceba-se que esse entendimento encontra amparo na própria
jurisprudência deste E. CARF, conforme se verifica do precedente citado abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Exercício: 2004, 2005, 2006
IRF. PAGAMENTO SEM CAUSA. COMPROVAÇÃO.
A exigência do imposto de renda na fonte com fundamento no art. 61, da Lei no
8.981/1995, somente se sustenta quando houver indiscutível comprovação de que o
sujeito passivo efetuou pagamento sem causa justificada ou a beneficiário não
identificado. Tendo sido comprovada, em parte, a causa dos pagamentos por meio de
documentação hábil e idônea, bem como identificados os beneficiários, não há como
subsistir a exigência do imposto, nessa parte.
[...]
(Processo
no
10240.003371/2008-30.
Acórdão
no
2201-002.756.
Sessão
de
26/01/2016).”
Fl. 1235
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1302-007.018 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13054.720692/2014-36

Ora, a questão relativa aos pagamentos efetuados ao Sr. SILVIO SANTOS era tão
duvidosa que ele, enquanto beneficiário dos respectivos pagamentos, ingressou com a Ação
judicial no 1.13.0003486-1 em face, dentre outros, da ACCEER INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE PAPÉIS LTDA., a qual, a rigor, tramitara perante a 3a Vara Cível da Comarca de Esteio –
Rio Grande do Sul, por meio da qual visava a cobrança de tais valores.
De toda sorte, e muito embora haja espaço para questionar se os pagamentos
eram, ou não, devidos, não há como afirmar ou classificá-los como sem causa, tal como a
Autoridade fiscal o fez, de modo que o IRRF exigido com fundamento no artigo 61 da Lei no
8.981/1995 não deve incidir sobre os pagamentos realizados ao Sr. SILVIO SANTOS.
Portanto, entendo por dar provimento ao Recurso nessa parte para cancelar a
exigência do IRRF sobre os pagamentos efetuados ao Sr. SILVIO SANTOS SILVEIRA DE
OLIVEIRA.

2.1.4 Dos Pagamentos relativos à aquisição do Imobilizado da Empresa RC
PAPÉIS

No que concerne aos pagamentos relativos à aquisição do Imobilizado da empresa
RC PAPÉIS, o Sr. CLEITON LUÍS CHARUTTI dispõe, inicialmente, que a Fiscalização partiu
da premissa equivocada ao indicar que o Sr. ELTAMAR SALVADORI era sócio oculto e em
comum das empresas, porém se, em algum momento, a figura do sócio oculto existiu, deixou de
existir quando da sucessão empresarial ocorrida entre as empresas RC PAPÉIS e ACCEER
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA.
O Recorrente acrescenta, ainda, que a RC PAPÉIS era uma sociedade empresária
que não estava funcionando a contento e, por isso mesmo, deu lugar à ACCEER, de modo que,
em 03/10/2011, a ACCEER adquiriu o imobilizado da RC por R$ 209.317,80, sendo que o
pagamento não foi suficiente para estancar o passivo da sociedade empresária sucedida,
restando, por exemplo, a folha de salário do mês de outubro de 2011, o INSS devido nas
competências de setembro e outubro e, ainda, os pagamentos dos fornecedores, daí que, na
condição de empresa sucessora, a ACCEER entendia que deveria adimplir todo o passivo
deixado pela RC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA.
Por fim, sustenta-se que todos os pagamentos imputados pela Autoridade fiscal
que foram registados como “Imobilizado RC” foram realizados na tentativa de estacar o passivo
da referida empresa, de modo que os documentos que foram apresentados durante o curso da
fiscalização permitem identificar a origem e a causa dos respectivos pagamentos, do que se
conclui, portanto, que, no final, a Fiscalização não examinou, por completo, os documentos que
dão amparo aos lançamentos contábeis e demonstram a regularidade dos respectivos pagamentos
realizados pela ACCEER, não havendo se falar, pois, em pagamento sem causa, uma vez que
todas as operações foram, efetiva e regularmente, realizadas.
Dito isto, confira-se que, de acordo com a Fiscalização, os respectivos
pagamentos registrados na aquisição do Imobilizado da RC foram considerados sem causa pelos
seguintes motivos (fls. 992/995):
“2.2.4 Pagamentos na aquisição do Imobilizado da RC
Fl. 1236
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1302-007.018 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13054.720692/2014-36

Como se verá adiante, a fiscalizada sucedeu a empresa RC Indústria e Comércio de
Papéis Ltda, CNPJ no 12.081.971/0001-92, que possui um sócio oculto em comum com
a Acceer.
Em 03/10/11, a Acceer adquiriu o imobilizado da RC por R$ 209.317,80 (compatível
com o valor contábil do imobilizado no balancete da RC e foi suportado pela nota fiscal
RC no 2011 – Balancete da RC à fls. 518 a 528 e NF às fls. 500 a 502) e classificou na
conta patrimonial ativa “559 – Ativos Imobilizados a classificar” (fl. 368), com
contrapartida na conta patrimonial passiva “50107 - RC Ind e Com de Papéis” (fl. 434).
Na mesma data, creditou o “Imobilizado a classificar” e debitou as contas de
Imobilizado específicas (Ex. Compressores, Equipamentos de comunicação, etc).
Identificamos ainda que a Acceer efetuou remessas bancárias de sua conta no Bradesco
para a conta da RC, além de um pagamento de R$ 50.000,00 por Caixa com recursos
que teriam sido aportados na integralização de capital do sócio Charutti. Os
lançamentos, todos com histórico indicativo de “pagamento do imobilizado”, foram a
crédito na conta patrimonial ativa “Bradesco” (ou Caixa, no caso do pagamento de R$
50.000,00) – Razão às fls. 386 a 410 e fls 411 - e tiveram como contrapartida um débito
na conta “1347 – Imobilizado RC” – Razão às fls. 424 a 428 e 430 a 433. Os extratos
bancários estão nas fls. 165 a 367.
Na Tabela a seguir, demonstramos essas operações. Cabe salientar que em alguns dias
foram efetuadas duas remessas que totalizam o valor informado a seguir:

Como se vê a Acceer remeteu R$ 504.728,29 para pagamento de um ativo adquirido por
R$ 209.317,80. Assim, somente as duas primeiras remessas já completam o valor da
aquisição.
Por intermédio do Termo de Intimação Fiscal no 03 (fls. 486 a 489), o contribuinte foi
intimado a justificar a diferença. Não tendo apresentado resposta, foi reintimado por
intermédio do Termo de Intimação Fiscal no 04 (fls. 491 a 492).
Em 24/10/2013, foi protocolada resposta (fls. 494 a 496) que, em síntese, apresentou os
seguintes esclarecimentos:
a) “As remessas financeiras se deram por conta do pagamento de imobilizados diversos,
os quais não são referentes somente a nota fiscal em questão... já que inúmeros credores
da antiga RC Papéis, ‘bateram à porta’ da nova empresa, exigindo o pagamento de
motores, compressores, computadores, enfim os mais diversos itens e casos, os quais a
RC comprou e não efetuou o pagamento. Então sob pena de perda dos mesmos, a
ACCEER assumiu esses pagamentos e acabou lançando todos eles nessa conta de
ativo”;
Fl. 1237
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1302-007.018 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13054.720692/2014-36

b)A negociação do pagamento dos imobilizados adquiridos pela RC e não pagos –
conforme referido no item anterior – se deu, na grande maioria dos casos, de forma
verbal, entretanto alguns dos “negociados” exigiram a assinatura de contratos (exemplo
às fls. 503 a 505);
c) As contas-salário dos empregados da fiscalizada junto ao Bradesco estavam
vinculadas à RC e esses funcionários ainda estavam “em nome da RC”, ou seja,
formalmente vinculados à RC. Por isso, eram feitos os repasses às contas bancárias da
RC. Como exemplo apresentou demonstrativos de pagamento dos salários (fls. 506 a
513) cujos valores líquidos deveriam ser remetidos à RC.
d) “A grande maioria dos valores (da Tabela 2 acima que corresponde à Tabela 1 do TIF
03) refere-se à folha de pagamento em nome da RC Papéis (documentos às fls. 506 a
513)”.
No entanto as justificativas apresentadas pelo contribuinte não podem ser aceitas pelos
seguintes motivos:
1) O valor do imobilizado da RC adquirido por R$ 209.317,80 e formalizado mediante a
nota fiscal no 2011, como antes referido, já contempla o valor total do imobilizado
registrado na contabilidade da RC no momento da transferência. Isso inclui a totalidade
dos bens imobilizados, inclusive aqueles não integralmente pagos. Portanto, não haveria
justificativa para pagamentos em valor superior;
2) No entanto, ainda que se considerasse factível (e isso apenas para efeito de
argumentação) a existência de passivos da RC decorrentes do ativo imobilizado
adquirido pela Acceer e que devessem ser satisfeitos pela fiscalizada, por que motivo a
Acceer enviaria os recursos para a conta bancária da RC em vez de efetuar o pagamento
diretamente aos tais credores que “foram bater à porta” da Acceer? Além disso, a
diferença entre o valor remetido e o valor do imobilizado adquirido é superior a 100%,
ou seja, mesmo que todo o imobilizado estivesse com seu pagamento pendente, não
caberia tamanha remessa.
3) Acrescente-se ainda (novamente, apenas para efeito de argumentação) que, não há
nenhum impedimento a uma negociação verbal, mas todo o pagamento deve ser
formalizado e suportado por documentação idônea que demonstre a sua efetividade e
finalidade. O que não ocorreu no caso;
4) Como se verá nos próximos itens deste Relatório, efetivamente os funcionários que
trabalhavam na Acceer permaneceram vinculados formalmente à RC ainda alguns
meses (ver TIF 02 RC e respectiva resposta às fls. 635 a 642). No entanto, as remessas
efetuadas para a conta bancária da RC para pagamento desses funcionários não se
confundem com as remessas ora em análise, cujos históricos indicam “Pagamento de
Imobilizado”. De fato, as remessas para pagamento da folha de salários estão
perfeitamente identificadas no Razão da conta Bradesco (fls. 386 a 410) e RC
Imobilizado (fls. 424 a 428 e 430-433), com os históricos indicativos de “folha de
salários” e contemplam a totalidade dos valores necessários a esses pagamentos.
5) Ademais, ainda que a totalidade das remessas para “folha de pagamentos” não
estivesse perfeitamente identificada com históricos adequados (o que não é o caso,
como referido no item anterior), não se poderia tentar justificar as remessas da Tabela 2,
como sendo referentes a salários. Isso porque, a quase totalidade das remessas da Tabela
2 (uma única exceção) foi efetuada em outubro de 2010 e a primeira folha de
pagamento da Acceer – referente a outubro – foi paga no início de novembro de 2010
(04/11/2010, conforme a contabilidade). Cabe repisar que na sua tentativa de explicar as
referidas remessas, o contribuinte afirmou “que a maioria dos valores (da Tabela 2 deste
Relatório, que corresponde à Tabela 1 do Termo de Intimação Fiscal no 03) era referente
à folha de pagamento” e anexou como prova os demonstrativos das folhas de
pagamento de outubro, novembro e dezembro de 2010 (fls. 494 a 496 e 506 a 513).
6) Finalmente, como será referido adiante e foi indicado pela própria fiscalizada em sua
resposta, foram efetuados numerosos pagamentos de despesas da RC. Isso porque a
Acceer – em função da existência de um sócio oculto em comum, como será detalhado
Fl. 1238
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1302-007.018 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13054.720692/2014-36

neste Relatório – viveu uma situação de sucessão e de absoluta confusão patrimonial
com a RC. No entanto todas essas despesas estão devidamente identificadas e seus
pagamentos foram aceitos. O que não está sendo aceito, após a presente análise, são os
pagamentos a título de “Aquisição do Imobilizado” que excedem o valor efetivamente
adquirido e documentalmente comprovado a título de imobilizado.
Diante disso, somente as duas primeiras remessas demonstradas na Tabela 2 estão sendo
aceitas como pagamento do imobilizado. Destarte, a totalidade das remessas posteriores
constitui-se em pagamentos sem causa, conforme demonstramos na Tabela 3.”
Todos os valores pagos a título de imobilizado da RC PAPEIS não se deram à
própria RC, mas, sim, diretamente aos fornecedores, pois, ainda que tais aquisições tenham sido
efetuadas, não foram totalmente pagas, podendo-se citar, aqui, e como exemplo, os valores que a
RC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA. ficou devendo ao BANKSUL e à
AÇODORI, os quais, aliás, foram totalmente honrados pela ACCEER no intuito não da sucessão
em si, mas, sim, visando não perder as respectivas máquinas e equipamentos.
Nesse ponto, afirma-se que, num primeiro momento, há uma certa dificuldade em
compreender o entendimento que restou adotado pela Fiscalização, já que, no caso, os
respectivos pagamentos foram considerados sem causa. É que, segundo a Autoridade fiscal, tais
pagamentos teriam sido realizados a título de repasse ao Sr. ELTAMAR SALVADOR, que, a
rigor, foi considerado sócio oculto da RC PAPEIS, e o qual foi, também, tido como sócio oculto
da ACCEER, sendo que, a partir da análise dos Livros Razão da RC PAPÉIS da Conta Bradesco
(fls. 1.100/1.111), é possível verificar que os valores repassados entre os dias 17/10/2011 a
28/11/2011 pela empresa ACCEER que, aliás, possuem como destinatários a empresa RC
PAPÉIS LTDA., foram utilizados para pagamento de fornecedores e funcionários e, além do
mais, restaram identificados, devida e regularmente, na contabilidade, o que significa dizer,
portanto, que, em tese, tais pagamentos não poderiam ter sido considerados sem causa.
Contudo, e de acordo com que restou fixado pela 1a Turma da DRJ/POA quando
do julgamento da Impugnação, note-se que, a despeito da ACCEER ter realizado a escrituração
dos respectivos pagamentos em seus Livros, o fato é que os registros ali lançados deveriam ter
sido confirmados e comprovados a partir de outros elementos, já que, em casos tais, o titular da
escrita deve apresentar os respectivos documentos que deram suporte aos lançamentos contábeis
válidos para que os registros possam fazer prova a seu favor, sendo que, no caso, a empresa foi
instada a apresentá-los e não o fez.
Portanto, confira-se que o simples registro contábil das supostas operações não é
suficiente para a comprovação, efetiva, da realização das respectivas causas ou operações, de
sorte que, no caso, e quando foi instada a tanto por mais de uma oportunidade, a ACCEER
deveria ter fornecido à Fiscalização outros elementos de provas que pudessem demonstrar e
comprovar a razão pela qual os respectivos pagamentos foram realizados em montantes que
excederam os valores que constam na Nota Fiscal no 2.011, a qual foi emitida pela RC PAPÉIS
LTDA. em 30/09/2011.
Confira-se, então, quais foram as conclusões lançadas pela 1a Turma da DRJ/POA
quanto aos pagamentos efetuados pela ACCEER a título de aquisição do Imobilizado da RC
PAPÉIS LTDA. (fls. 1.162/1.163):
“Voto
[...]
Fl. 1239
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1302-007.018 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13054.720692/2014-36

Por último, passo à análise dos pagamentos efetuados à RC Papéis, a questão mais uma
vez se resolve em função das provas juntadas aos autos.
A Acceer alega que os pagamentos efetuados em favor da RC Papéis, no montante de
R$ 504.728,29, dizem respeito à aquisição de imobilizado. Às folhas 501 a 503, consta
a nota fiscal no 2011, emitida pela RC Papéis em 30 de setembro de 2011. O documento
fiscal refere venda de imobilizado. O destinatário dos bens é a Acceer. O valor da
operação indicada no documento fiscal é de R$ 209.317,80. Os pagamentos ora em
análise iniciam no dia 6 de outubro de 2011 e terminam no dia 28 de novembro de
2011. São posteriores e próximos à emissão da nota fiscal no 2011. Ocorre, entretanto,
que são superiores, em valor, ao montante indicado no documento fiscal (R$ 504.728,29
X R$ 209.317,80). A fiscalização requereu explicações em torno dessa discrepância. O
interessado alega que os pagamentos excedentes foram direcionados a fornecedores da
RC Papéis, ligados ao imobilizado vendido, e empregados da RC Papéis que estavam
trabalhando em favor da Acceer. Alega que todos os pagamentos tiveram a devida
identificação contábil, motivo pelo qual seria incabível que fossem tomados como sem
causa.
Nesse passo, cabe novamente verificar no sistema jurídico o valor probante da escrita
comercial. Repriso o artigo 226 do Código Civil:
“Art. 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as
pessoas a que pertencem, e, em seu favor, quando, escriturados sem vício extrínseco
ou intrínseco, forem confirmados por outros subsídios.”
Consoante se constata, os livros provam contra as pessoas a que pertencem. Os livros da
Acceer provam contra ela. Para fazer prova a favor da Acceer, os livros devem estar
escriturados sem vícios e os registros precisam ser confirmados por outros subsídios.
Em outras palavras, o titular da escrita precisa apresentar os documentos que deram
suporte aos lançamentos contábeis válidos para que os registros possam fazer prova a
seu favor. A fiscalização requereu esses documentos. Foi a falta desses documentos que
deu ensejo ao lançamento do crédito tributário.
Dessa forma, inviável acolher a alegação do interessado de que os valores repassados à
RC Papéis “foram todos utilizados para pagamento de fornecedores, funcionários, todos
com a devida identificação contábil”. Não basta o simples registro contábil. A Acceer
deveria ter oferecido elementos de prova (subsídios) que demonstrassem a razão de ser
dos pagamentos excedentes ao valor constante da nota fiscal no 2011 emitida pela RC
Papéis em 30 de setembro de 2011. A fiscalização intimou a Acceer por mais de uma
vez para tanto. Infelizmente tais documentos não foram oferecidos.
Os elementos de prova juntados à petição do interessado não modificam esse cenário. O
cadastramento da Acceer perante a Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do
Sul indica a transferência do cadastro fiscal da RC Papéis para a Acceer. A escritura de
compra e venda de um imóvel prova essa operação. Quanto à escrita, só prova a favor
da Acceer caso lastreada em documentos (subsídios). Não foram apresentados
documentos que justificassem os pagamentos extras à RC Papéis.
Não bastasse isso, faço coro às considerações da autoridade lançadora quando questiona
a fragilidade da argumentação da Acceer. Seria crível que “inúmeros credores da antiga
RC Papéis, 'bateram à porta' da nova empresa [Acceer], exigindo o pagamento de
motores, compressores, computadores, enfim os mais diversos itens” e a Acceer pagou
de “boa-fé” e não exigiu nenhum documento que retratasse essa quitação, tendo
efetuado negociação meramente verbal? Só para lembrar, os pagamentos excedentes
atingiram a quantia de R$ 295.410,49.
A alegação de que parte dos valores teria servido para o pagamentos de empregados
também não se sustenta. A escrita da Acceer relativamente aos pagamentos ora em foco
apontam claramente no histórico dos lançamentos contábeis a destinação dos valores ao
pagamento do imobilizado (fls. 425 a 428). Consoante anteriormente afirmado, a
escrita, isoladamente, faz prova contra o seu titular.
Fl. 1240
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1302-007.018 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13054.720692/2014-36

Diante do acervo probatório, que não alicerça as alegações do interessado, entendo
correto o procedimento fiscal que considerou sem causa o pagamento em questão.”

Observe-se que, em sede recursal, e visando atestar a veracidade de suas
alegações quanto aos pagamentos relativos à aquisição do Imobilizado da RC PAPÉIS, o Sr.
CLEITON LUÍS CHARUTTI alega, em resumo, que “Os documentos anexados durante o curso
da fiscalização permitem identificar a origem e a causa dos citados pagamentos” e que “o
exame completo dos documentos que dão amparo aos lançamentos contábeis e demonstram a
regularidade dos pagamentos realizados pela empresa ACCEER”, de modo que “todas as
operações foram regularmente realizadas (...) e se encontram formalizadas por rigorosa
documentação contábil”.
Quer dizer, o Recorrente sustenta que os respectivos pagamentos relativos à
aquisição do Imobilizado da RC foram identificados contabilmente, haja vista que foram
registrados no Livro Razão e, além do mais, restaram demonstrados a partir dos registros
bancários, sendo que, como é sabido, tais documentos não têm o condão de atestar, de per si, a
causa real dos respectivos pagamentos, já que os lançamentos contábeis registrados nos
respectivos Livros devem estar amparados em outros elementos de prova que dão suporte a tais
lançamentos, nos termos do que determina o artigo 226 do Código Civil. In verbis:
“Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002
Título V - Da Prova
Art. 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as pessoas a
que pertencem, e, em seu favor, quando, escriturados sem vício extrínseco ou intrínseco,
forem confirmados por outros subsídios.”
Os documentos empresariais servem não só de prova contra aqueles a quem
pertencem, como, também, a seu favor se, escriturados sem quaisquer vícios, extrínsecos ou
intrínsecos, puderem ser confirmados por outros meios. Em outras palavras, os Livros provam
contra as pessoas a quem pertencem, de modo que, a fim de fazer prova a seu favor, o
contribuinte terá de ostentar escrituração sem vício intrínseco ou extrínseco, ou seja, que esteja
lastreada em outros elementos que são estranhos aos próprios Livros, já que, no final, a
escrituração é, por assim dizer, indivisível, e os lançamentos ali registrados resultam dos
respectivos fatos que lhe dão origem.
No caso concreto, registre-se, ainda, que a Fiscalização intimou a ACCEER por
mais de uma vez para apresentar outros documentos e elementos que pudessem atestar a
veracidade e legitimidade dos pagamentos que foram realizados a título da aquisição do
Imobilizado da RC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA., sendo que, no final, a
empresa não ofereceu quaisquer elementos ou subsídios que fossem estranhos aos próprios
Livros e que pudessem lastrear os lançados ali realizados.
Ora, se é certo que os Livros razão e os registros contábeis não atestam, de per si,
a causa dos respectivos pagamentos, também é certo que o Sr. CLEITON LUÍS CHARUTTU
não conseguiu comprovar a real causa dos pagamentos relativos à aquisição do Imobilizado da
RC PAPÉIS, quando, no caso, e de acordo com os artigos 373, inciso II do Código de Processo
Civil e 36 da Lei no 9.784/1999, caberá ao interessado a comprovação dos fatos que tenha
alegado, de modo que, assim, o Recorrente deveria ter apresentado, além do Livro Razão e dos
Fl. 1241
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1302-007.018 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13054.720692/2014-36

registros bancários, outros elementos e subsídios de prova que pudessem atestar a legitimidade
de suas alegações, nos termos do que apregoa o artigo 226 do Código Civil.
Com efeito, entendo por não acolher as alegações lançadas pelo Recorrente
quanto aos pagamentos relativos à aquisição do Imobilizado da RC, de sorte que o IRRF deve ser
mantido sobre tais pagamentos.

2.2. Da Análise das Alegações acerca da Ausência dos Elementos
ensejadores da Responsabilidade Tributária prevista no Artigo 135, III
do CTN

Quanto a atribuição da responsabilidade tributária pessoal prevista no artigo 135,
inciso III do CTN, o Recorrente sustenta, de início, que a Autoridade fiscal entendeu que,
enquanto sócios administradores da ACCEER, os Srs. CLEITON LUÍS CHARUTTI e
FRANCISCO VALMOR MARQUES DE ÁVILA, infringiram a lei ao praticarem atos visando
omitir os fatos geradores dos tributos, o que acabou resultando na falta de recolhimento do IRRF.
Contudo, o Recorrente aduz que o artigo 135, inciso III do CTN estabelece estrita
vinculação da responsabilidade do administrador com a infração à Lei, de sorte que, ao julgar os
Acórdãos no 1402-002.298 e 1302-001.213, o E. CARF consolidou a interpretação de que o
sócio-administrador apenas deve responder pessoalmente pelos débitos da empresa quando seus
atos têm o intuito claro e deliberado de sonegar impostos ou, então, quando o sócio-
administrador é desleixado, negligente ou imprudente, de modo que deve haver comprovação,
por parte da Autoridade fiscal, (i) de um cenário normativo estável e cristalino, que permita,
portanto, a clara antevisão, pelo contribuinte, do enquadramento defendido pela Fiscalização e da
consequente ilicitude dos seus atos, bem como (ii) da criação, pelo contribuinte, de uma estrutura
artificial, desprovida de qualquer finalidade econômica ou operacional.
Além do mais, o Sr. CLEITON LUÍS CHARUTTI argumenta que, no caso, não
existe qualquer fato que denote a sua consciência acerca da alegada ilicitude e/ou seu ânimo de
fraudar a Fazenda, de modo que o contexto em que os pagamentos e os atos foram realizados –
contabilização e ausência de qualquer redução tributária no âmbito da pessoa jurídica da qual era
sócio – revelam a hialina improcedência da sua responsabilização, já que, para justificar a
responsabilização tributária, a Fiscalização desconstituiu todas as operações legalmente
realizadas pela empresa ACCEER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA, bem como
os negócios jurídicos formalizados pela sociedade empresária RC INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE PAPÉIS LTDA., e, assim, sustentou, equivocadamente, que os pagamentos foram realizados
para devolução de investimentos realizados nas respectivas empresas.
O Recorrente assevera que, no caso, não houve a intenção de fraudar a Lei, bem
assim que os atos praticados pela ACCEER são idôneos e traduzem-se na forma utilizada para
controle dos pagamentos, de modo que, se a empresa e os seus sócios tivessem a intenção, o
animus, de praticar atos contrários à Lei e, com isso, reduzir tributos, não teriam mantido o
rigoroso controle contábil dos pagamentos, tal como ocorreu no caso em apreço, daí que, em
última análise, e diante da demonstração das justificativa dos pagamentos e da identificação dos
beneficiários, acaso fosse considerada alguma infração, o máximo que se poderia admitir era a
ausência da retenção do imposto de renda e das demais contribuições por representar
contraprestação do serviço prestado, sendo que tal circunstância não foi apontada pela
Fiscalização.
Fl. 1242
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1302-007.018 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13054.720692/2014-36

Por fim, sustenta-se que não há qualquer elemento ou incidente que prejudique a
validade dos Contratos firmados entre ele e a empresa ACCEER INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE PAPÉIS LTDA., já que todos decorreram do desenvolvimento das atividades legítimas da
empresa e estavam previstos no Contrato Social e, no caso, foram prestadas por pessoas jurídicas
com habilitação para o devido exercício, de sorte que os elementos necessários à imputação da
responsabilidade tributária estão ausentes.
Pois bem. Confira-se, então, o que dispõe o artigo 135, inciso III do Código
Tributário Nacional:
“Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
Seção III - Responsabilidade de Terceiros
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
[...]
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.”
Note-se, de plano, que a intepretação do artigo 135, inciso III do Código
Tributário Nacional deve ser realizada por partes.
Em primeiro lugar, atente-se que apenas quem está na administração executiva, é
diretor ou gerente ou representante de direito privado pode ser responsabilizado, o que significa
dizer, portanto, que a responsabilidade pessoal, no caso, decorre de atos praticados ilicitamente
por conta e risco do gestor, de modo que a mera condição de sócio é insuficiente para a
caracterização da responsabilidade em evidência.
Segundo Leandro Paulsen8,
“Conforme se vê das notas específicas adiante, entende-se que a responsabilização exige
que as pessoas indicadas tenham praticado diretamente ou tolerado a prática do ato
abusivo e ilegal quando em posição de influir para a sua não ocorrência. A mera
condição de sócio é insuficiente, pois a condução da sociedade é que é relevante.
Também por isso, não é possível responsabilizar pessoalmente o diretor ou o gerente
por atos praticados em período anterior ou posterior a sua gestão.”
Em segundo lugar, observe-se que os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado somente devem ser considerados pessoalmente responsáveis
pelos créditos resultantes dos atos praticados fora da esfera de atuação da própria pessoa jurídica.
Os atos devem ser estranhos aos objetivos da sociedade ou, melhor, alheios aos seus interesses.
Isso significa que os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado somente podem ser responsabilizados nas hipóteses em que atuam fora dos
limites de sua competência. Essa atuação, obviamente, é aquela que se dá com infração às
normas que limitam essa competência, ou seja, a lei societária, o contrato social ou o estatuto, de
sorte que a lei que o legislador faz referência não é qualquer lei e muito menos a lei tributária,

8 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e Código e Código Tributário à luz da doutrina e da
jurisprudência. 16. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014, Não paginado.
Fl. 1243
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1302-007.018 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13054.720692/2014-36

mas, sim, a lei societária que, a rigor, é, por assim dizer, análoga ao contrato social. Quer dizer, a
infração à lei capaz de responsabilizar os diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado é uma só e, portanto, corresponde àquela que configura a violação às
disposições de direito comercial que regem o exercício da função do órgão que corporificam.
No entendimento de Misabel Abreu Machado Derzi9,
“(...) o ilícito é, assim, prévio ou concomitante ao surgimento da obrigação tributária
(mas exterior à norma tributária) e não posterior, como seria o caso do não pagamento
do tributo. A lei que se infringe é a lei comercial ou civil, não a lei tributária, agindo o
terceiro contra os interesses do contribuinte. Daí se explica que, no pólo passivo, se
mantenha apenas a figura do responsável, não mais a do contribuinte, que viu, em seu
nome, surgir dívida não autorizada, quer pela lei, quer pelo contrato social ou estatuto.”
É também como Renato Lopes Becho10 tem sustentado ao dispor que
“Se entendermos que a referência à lei do art. 135 do CTN significa, para o
administrador de empresa, qualquer lei, inclusive a tributária, ou a de trânsito, ou a dos
títulos de crédito, o efeito será o fim da separação entre pessoa jurídica e pessoa física
de seus sócios ou administradores.
[...]
E infração de lei? É qualquer conduta contrária a qualquer norma? Queremos crer que
não. É infração à legislação societária, na mesma linha dos outros elementos do artigo.
Um caso sempre lembrado de infração de lei é o da dissolução irregular da sociedade,
ou o funcionamento de sociedade de fato (não registrada nos órgãos competentes). Um
tipo de infringência à lei (CTN, art. 135) pode estar, por exemplo, na não observância
das determinações da Lei n. 5.764/71 (Lei das Cooperativas), ou aquelas presentes no
Código Civil, art. 1.093.”
Por último, e de modo não menos importante, veja-se que a demonstração e a
comprovação da ocorrência dos atos praticados com excesso de poder, infração à lei, ao
contrato social ou ao estatuto constitui elemento essencial para a caracterização da
responsabilidade nos moldes do artigo 135, inciso III do Código Tributário Nacional, de sorte
que caberá à Autoridade fiscal fazê-lo, nos termos do que apregoa o artigo 142 do CTN.
Aliás, veja-se que a jurisprudência deste Tribunal é uníssona no sentido de que
cabe à Autoridade fiscal comprovar que os diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado praticaram atos com excesso de poderes e/ou infração à lei, contrato
social ou estatutos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135 DO CTN. PODERES DE
GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO.
I - O art. 135 do CTN, ao dispor no caput, sobre os atos praticados, diz respeito aos atos
de gestão para o adequado funcionamento da sociedade, exercidos por aquele que tem

9 DERZI, Misabel Abreu Machado. Nota de atualização à obra de Aliomar Baleeiro, Direito Tributário Brasileiro,
11a ed., Forense, 1999, p. 756.
10 BECHO, Renato Lopes. Responsabilidade tributária de terceiros: CTN, arts. 134 e 135. São Paulo: Saraiva, 2014,
p. 106-108.
Fl. 1244
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 1302-007.018 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13054.720692/2014-36

poderes de administração sobre a pessoa jurídica. A plena subsunção à norma que trata
da sujeição passiva indireta demanda constatar se as obrigações tributárias, cujo
surgimento ensejaram o lançamento de ofício e originaram o crédito tributário, foram
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social
ou estatutos. Fala-se em conduta, acepção objetiva (de fazer), não basta apenas o
atendimento de ordem subjetiva (quem ocupa o cargo). Ou seja, não recai sobre todos
aqueles que ocupam os cargos de diretores, gerentes ou representantes de pessoa
jurídica de direito privado, mas apenas sobre aqueles que incorreram em atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
II - O fundamento da responsabilização tributária do art. 135 do CTN repousa sobre
quem pratica atos de gerência, podendo o sujeito passivo indireto ser tanto de um
“sócio-gerente”, quanto um diretor contratado, ou ainda uma pessoa que não ocupa
formalmente os cargos de diretores, gerentes ou representantes de pessoa jurídica de
direito privado, mas que seja o sócio de fato da empresa. Não basta a pessoa integrar o
quadro societário, deve restar demonstrado que possui poderes de gestão, seja mediante
atos de constituição da sociedade empresária (contratos sociais, estatutos, por exemplo),
ou, quando se tratar de sócio de fato, em provas demonstrando a efetiva atuação em
nome da empresa.
III - A caracterização de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos demandam a demonstração de ilícito específico, que
evidencie o ocorrência de uma construção artificial para se amoldar a uma hipótese de
incidência tributária. Provado que os diretores da pessoa jurídica praticaram atos de
gestão amparados no que lhes conferia o contrato da sociedade para criação de despesas
fictícias mediante constituição de sociedade inexistente de fato para prestação de
serviços, deve ser restabelecida a responsabilidade tributária que lhes foi imputada.
[...]
(Processo no 10530.723584/2013-83. Acórdão no 9101-004.755. Sessão de 03/11/2021.
Acórdão publicado em 04/10/2021).”
Fixadas essas premissas, observe-se que, no caso concreto, a Autoridade fiscal
apurou que os sócios CLEITON LUÍS CHARUTTI e FRANCISCO VALMOR MARQUES DE
ÁVILA agiram com violação à Lei, a qual restou caracterizada a partir da sonegação do IRRF
sobre os pagamentos sem causa, bem como praticaram atos que configuraram desvio de
finalidade (fls. 1.021/1.023). Confira-se:
3.3 Conclusões relativas à sujeição passiva solidária
Diante do exposto, concluímos que:
[...]
d) A devolução dos recursos da integralização de capital aos sócios ostensivos ou ao
sócio oculto Salvadori (por intermédio de sua empresa Açodori) é um forte indício de
que o verdadeiro objetivo não era o bom desempenho da empresa, mas um benefício
desigual aos seus proprietários. Essa medida caracteriza, de forma evidente, o desvio de
finalidade previsto no art. 50 do Código Civil;
e) A criação de passivos em benefício de um dos sócios – sem qualquer contraprestação
que os justificassem - também configura flagrante violação à lei societária (art. 153. da
Lei no 6.404/76 e art. 1.188 da Lei no 10.406/02) e desvio de finalidade na gestão da
empresa;
f) O pagamento desproporcional pelas máquinas papeleiras vendidas pela Açodori
(adiantamentos pela RC e Accer, amortização com financiamento da Caixa Federal e
assunção da dívida com o contrato de câmbio) demonstra que a Açodori e, por
conseqüência, seu proprietário Eltamar Salvadori, tinham uma relação favorecida
Fl. 1245
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 1302-007.018 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13054.720692/2014-36

incomum no mundo corporativo. Ou seja, está caracterizado o desvio de finalidade da
empresa, nos termos do art. 50 do Código Civil. Tal evidência é mais um forte indício
de que Salvadori seja sócio oculto ou, no mínimo, demonstra que possui interesse
comum nas atividades da Acceer;
g) A recompra de cheques junto à factoring Banksul (de propriedade de Salvadori) em
que o valor pago pela fiscalizada atinge cerca de três vezes o valor efetivamente
recebido no desconto desses documentos, demonstram interesse em beneficiar o sócio
oculto Salvadori e caracterizam, mais uma vez, desvio de finalidade na gestão da
empresa;
h) A autêntica situação de confusão patrimonial vivida pela RC e pela Acceer é indício
veemente de que havia um controle ou participação societária oculta comum às duas
empresas. As evidências demonstram que Eltamar Salvadori é esse vínculo comum;
i) Pagamentos sem causa efetuados pela empresa, conforme referido no item específico
deste Relatório, demonstram desvio de finalidade na gestão da fiscalizada. Tal fato foi
agravado pela não retenção e recolhimento do IRRF devido nas operações, o que
configurara violação à lei por parte dos sócios ostensivos e oculto da Acceer;
j) Acrescente-se ainda que a Accer efetuou pagamento às empresas de contabilidade
(Charutti e Charutti Ltda., CNPJ no 05.517.011/0001-67) e informática (Charutti e
Schmitz Ltda., CNPJ no 07.558.021/0001-76) de propriedade de seu próprio sócio
Charutti, no montante de R$ 227.227,95, no período de outubro de 2011 a dezembro de
2012 (valores apurados com base nas rubricas contábeis “50058 CHARUTTI E
CHARUTTI LTDA” e “50136 CHARUTTI E SCHMITZ” LTDA). Embora, neste
momento, não estejam sendo levantados questionamentos quanto à consistência dos
serviços/produtos vendidos ou sua compatibilidade com os valores de mercado, citamos
o fato como um elemento adicional do benefício que o sócio auferiu na sua relação com
a fiscalizada.
[...]
De outra parte, resta evidente que os sócios Charutti e Valmor agiram com violação da
lei, mediante as condutas acima descritas (sonegação do IRRF sobre pagamentos sem
causa, bem como a prática de atos que configuram desvio de finalidade, conforme
citado nas alíneas “d”, “e”, “f” e “g” do presente item) o que implica responsabilidade
solidária nos termos do artigo 135, inciso III do CTN, relativa aos tributos objeto de
lançamento no presente processo.” (grifei).
Nesse contexto, perceba-se, ainda, que, no item 2.2 Irregularidades em relação ao
IRRF – Pagamentos sem Causa do Relatório da Ação Fiscal (fls. 988), a Autoridade fiscal já
havia relatado de forma clara, que o Sr. CLEITON LUÍS CHARUTTI participou diretamente da
realização dos fatos que, no final, ensejaram a lavratura do Auto de infração de IRRF, já que
grande parte dos pagamentos foram efetuados por ele que, no caso, passava a ser credor da
empresa, porquanto o lançamento a crédito era efetuado na conta patrimonial ativa “1405 –
Cleiton Charuti”, enquanto que a contrapartida correspondia ao débito em conta de despesa em
que, a propósito, a despesa era atribuída à própria ACCEER ou na conta patrimonial ativa
“Imobilizado RC - 1347”, quando a despesa era atribuída à RC, o que, no final, acabou
constituindo, em tese, um crédito da fiscalizada contra a RC que, evidentemente, nunca foi
cobrado e que a própria empresa reconheceu que, virtualmente, não era possível cobrá-lo. É ver-
se:
2.2 Irregularidades em relação ao IRRF
[...]
Fl. 1246
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 1302-007.018 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13054.720692/2014-36

Adicionalmente, grande parte dos pagamentos em tela tiveram em comum o fato de
serem efetuados pelo sócio Cleiton Charutti que assim passava a ser credor da empresa
(o lançamento a crédito era efetuado na conta patrimonial ativa “1405 – Cleiton Charuti
– fls. 373 a 382). Já a contrapartida correspondia ao débito em conta de despesa (quando
a despesa era atribuída à própria Acceer) ou na conta patrimonial ativa ““Imobilizado
RC - 1347” – fls. 424 a 428 e 430-433 (quando a despesa era atribuída à RC - empresa
com quem a fiscalizada funcionava em confusão patrimonial), constituindo – em tese –
um crédito da fiscalizada contra a RC (que, evidentemente, nunca foi cobrado e que a
própria empresa reconhece ser virtualmente impossível cobrar – vide resposta TIF 04 às
fls. 494 a 496).”
Além do mais, atente-se que, a partir da análise do Contrato Social da empresa
ACCEER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA. (fls. 72/75), é possível perceber que
a administração da sociedade cabia aos Srs. CLEITON LUÍS CHARUTTI e FRANCISCO
VALMOR MARQUES DE ÁVILA, conforme se verifica da leitura da Cláusula 6a do Contrato
(fls. 73), reproduzida abaixo, sem contar, ainda, que os dados constantes do CNPJ da empresa
ACCEER refletem os termos do contrato social e os termos das declarações de rendimentos
apresentadas pela empresa. É ver-se:
“CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA
‘ACCEER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA’
[...]
CAPÍTULO III – DA ADMINISTRAÇÃO
Cláusula 06a - A sociedade será administrada, pelos sócios CLEITON LUIS
CHARUTTI e FRANCISCO VALMOR MARQUES DE AVILA, aos quais caberão
representá-la, em conjunto ou separadamente, judicial e extrajudicialmente, possuindo
amplos poderes para praticar atos ao bom e fiei desempenho de suas funções para
consecução do objeto social.
§ 1o - Os administradores terão os poderes gerais para participar de todos os atos
pertinentes a gestão da sociedade.
§ 2o - Os administradores receber um "pró-labore" mensal, fixado de comum acordo
pelos sócios no início de cada exercido social, respeitando as normas fiscais vigentes e
os seus limites.
§ 3o - É vedado ao administrador fazer o uso da firma na prestação de garantia, fiança,
ou qualquer outro título de favor, em negócios estranhos ao objeto social.
§ 4o - Os administradores respondem perante a sociedade e os terceiros prejudicados,
por culpa no desempenho de suas funções.”
Como se não bastasse, atente-se, ainda, que, ao apresentar seus pontos de
discordância sobre o pagamento sem causa que foi realizado ao Sr. ELTAMAR SALVADORI, o
Recorrente alegou que o respectivo pagamento teria sido realizado para quitar a compra do
imóvel objeto da matrícula n° 7.152 do Registro de Imóveis de Esteio - RS, o que, no final das
contas, acabou por denotar, inclusive, a existência de confusão patrimonial entre ele e a empresa
ACCEER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA.
A propósito, veja-se que a 1a Turma da DRJ/POA acabou entendendo por manter
a responsabilidade do Sr. CLEITON LUÍS CHARUTTI por esses mesmos motivos que
elencamos anteriormente, conforme se verifica dos trechos transcritos abaixo (fls. 1.158):
Fl. 1247
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 1302-007.018 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13054.720692/2014-36

“Voto
[...]
Diante dos elementos de prova acima referidos, entendo irrefutável a posição do
interessado como sócio-administrador da Acceer. O interessado não nega tal fato.
Assim, o fato é também incontroverso. Além disso, identifico que ele participava do dia
a dia da pessoa jurídica. A entrega das declarações de rendimentos indicam isso. O
interessado foi o responsável pelo preenchimento das declarações de rendimentos dos
anos-calendário 2011 e 2012. O interessado participou de vários pagamentos que serão
mais adiante analisados. Cleiton foi o responsável pelo atendimento da fiscalização
tributária no curso dos trabalhos que culminaram na lavratura do auto de infração
lavrado em face de Acceer (fl. 518). O escritório contábil do qual o interessado é diretor
participou do preparo do contrato social da Acceer (fls. 72 a 75). Esses elementos
permitem concluir que o interessado atuava no dia a dia da sociedade e tinha
discernimento mais do que suficiente para identificar as consequências das operações
levadas a efeito por via da Acceer, tendo em vista se tratar de pessoa que presta
assessoria contábil, administrativa e tributária, entre outros misteres”. (grifei).
Assim, tem-se que a responsabilidade tributária pessoal do Sr. CLEITON LUÍS
CHARUTTI deve ser mantida com fundamento no artigo 135, inciso III do CTN, já que, como
visto, todos esses elementos nos autoriza a concluir que ele (i) constava no Contrato Social da
empresa ACCEER como sócio-administrador, (ii) participava do dia a dia da empresa, (iii) foi o
responsável pelo preenchimento das Declarações de rendimentos dos anos-calendário de 2011 e
2012 e, além do mais, (iii) participou, diretamente, da realização de grande parte dos pagamentos
que foram objeto da autuação fiscal.
Por essas razões, entendo por manter a responsabilidade tributária pessoal do Sr.
CLEITON LUÍS CHARUTTI com fundamento no artigo 135, inciso III do Código Tributário
Nacional.

3.
Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do Recurso
Voluntário apresentado pelo Sr. CLEITON LUÍS CHARUTTI e, no mérito, entendo por dar
provimento parcial apenas para determinar a exclusão da exigência do IRRF sobre o primeiro
pagamento realizado ao Sr. CLAUDIO SOUZA ALVES, no montante de R$ 60.503,25, e sobre
os pagamentos realizados ao Sr. SILVIO SANTOS SILVEIRA DE OLIVEIRA, mantendo-se a
responsabilidade pessoal do ora Recorrente com fundamento no artigo 135, inciso III do Código
Tributário Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 1248
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 1302-007.018 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13054.720692/2014-36

Voto Vencedor
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Redator designado.
Fui designado para redigir o voto vencedor na questão relativa a exigência do
IRRF sobre o primeiro pagamento realizado ao Sr. Cláudio Souza Alves, no montante de R$
60.503,25, na qual a Turma julgadora, por maioria de votos, decidiu por manter a exigência,
vencido o Relator que entendia que o beneficiário e a causa tinham sido identificados.
O pagamento de R$ 60.503,25 foi feito para o Sr. Cláudio Souza Alves. Esse fato
é inconteste. Inclusive com a juntada de um recibo assinado, abaixo colacionado:

O motivo do pagamento, segundo o Recorrente, teria sido transferência de valores
para quitação da Guia da Previdência Social – GPS, relativo a cota patronal (20%), INSS de
segurados e outras entidades e fundos, das competência novembro, dezembro e 13o de 2011.
Para comprovação a Recorrente juntou a planilha abaixo:

Fl. 1249
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 1302-007.018 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13054.720692/2014-36

Para corroborar a informação, juntou um resumo contábil da folha de pagamento,
abaixo transcrita:

Como se constata acima, os supostos recolhimentos foram de contribuições
previdenciária da empresa RC Indústria e Comércio de Papéis Ltda da competência 11, 12 e 13
de 2011 (dezembro e 13o salário).
Ocorre que a Autoridade Fiscal consignou que a RC RC Indústria e Comércio de
Papéis Ltda encerrou suas atividades em setembro de 2011 e não foram localizados nos sistemas
internos da Receita Federal, qualquer recolhimento de contribuições previdenciária da empresa
posteriores a agosto de 2011. Confira-se excerto do TVF:
2.2.1 Pagamentos a Cláudio Souza Alves
Pagamento 1:
O contribuinte efetuou o lançamento a débito de conta patrimonial ativa “Imobilizado
RC – 1347” e a credito da conta patrimonial passiva “1405 — Charutti” do pagamento
de R$ 60.503,25 em 10/01/12, com o histórico “PGTO REF. GUIA GPS 2011
CLÁUDIO SOUZA ALVES – CLEITON”.
A única comprovação do dispêndio foi um recibo em nome de Cláudio Souza Alves
(fls. 133 a 135), como sócio da RC Papéis. No texto do recibo está indicado que os
recursos seriam utilizados para pagar a GPS (Guia da Previdência Social) novembro,
dezembro e 13°. Como será referido nos próximos itens deste Relatório, a RC encerrou
suas atividades em setembro de 2011 e a Acceer já estava produzindo a partir de
outubro de 2011. Em consulta aos sistemas internos da RFB, não identificamos
quaisquer recolhimentos de GPS da RC Papéis posteriores a agosto de 2011.
Na ausência de comprovação de contraprestação, classificamos o referido pagamento
como sem causa.
De fato, não há nos autos nenhuma guia GPS que corrobore a alegação do
Recorrente de que foram efetuados os pagamentos de contribuições previdenciárias acima
referidos.
A planilha, bem como o resumo elaborado pela Recorrente não podem, por si só,
sem o correspondente documento oficial (no caso as guias GPS), comprovar o motivo do
pagamento questionado.
Portanto, o pagamento de R$ 60.503,25 feito para o Sr. Cláudio Souza Alves deve
ser considerado sem causa, devendo ser mantida a exigência do IRRF.
(assinado digitalmente)
Fl. 1250
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 1302-007.018 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13054.720692/2014-36

Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 1251
DF CARF MF
Original